Tribunal: STM
Processo: 7000812-03.2018.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000812-03.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CARLOS EDUARDO DA SILVA
APELADOS: JOBERT JEARLESON PALÁCIO, FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO
DE MORAIS, BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: RICARDO MENDES MESQUITA, ROBSON RODRIGUES DA SILVA, JESIMIEL
RODRIGUES DA SILVA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
18/12/2019, após o retorno de vista do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu provimento parcial
ao apelo defensivo, para reduzir a pena imposta ao 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA
SILVA pela prática do delito previsto no art. 206, § 2º, do CPM, e, mantendo a
condenação, fixar pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto; e parcial provimento ao apelo
ministerial, para reformar a Sentença absolutória e condenar o 1º Ten BRUNO
RODRIGUES GONÇALVES, o 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º Sgt FLÁVIO
MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de detenção, por desclassificação, pela prática do delito previsto no art.
206, § 2º, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000812-03.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CARLOS EDUARDO DA SILVA
APELADOS: JOBERT JEARLESON PALÁCIO, FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO
DE MORAIS, BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: RICARDO MENDES MESQUITA, ROBSON RODRIGUES DA SILVA, JESIMIEL
RODRIGUES DA SILVA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, na forma do art.
78 do RISTM, pediu vista o Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, após o voto do
Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, que dava provimento parcial ao Apelo
defensivo para, reduzindo a pena imposta, condenar o 3° Sgt CARLOS EDUARDO
DA SILVA a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, por desclassificação, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto, pela prática do delito previsto no art.
206, § 2°, do CPM (Homicídio culposo com multiplicidade de vítimas); e, quanto
ao Apelo interposto pelo MPM, dava provimento ao Apelo do Parquet militar para
reformar a sentença absolutória e condenar os militares 1° Ten BRUNO
RODRIGUES GONÇALVES, 1° Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e 2° Sgt FLÁVIO
MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de detenção, por desclassificação, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, pela prática do delito previsto no art. 206, § 2°, do CPM
(Homicídio culposo com multiplicidade de vítimas). A Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) acompanhava o voto do Ministro Relator.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho, e o Advogado da Defesa, Dr. Ricardo Mendes
Mesquita.
A Defesa será previamente intimada do retorno de vista para a sequência do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000812-03.2018.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA.
APELADOS:
1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, 1º Sgt JOBERT JEARLESON
PALÁCIO, 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO DE MORAIS E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. JESIMIEL RODRIGUES DA SILVA, ROBSON RODRIGUES DA SILVA E
RICARDO MENDES MESQUITA.
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESA. ART. 206, § 2º, DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE
SEGURANÇA. MORTE E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMADA.
CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. REDUÇÃO DO
QUANTUM. DECORRÊNCIA. QUANTIDADE. DESFECHOS NOCIVOS. DIMINUIÇÃO PENA
IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS. DECISÕES UNÂNIMES.
Amolda-se à figura típica prevista no art. 206, § 2º, do CPM a conduta de instrutores que, ao
descumprirem normas de segurança, extrapolaram o limite do bom senso ao permitir que
diversos instruendos prosseguissem com o treinamento em túnel de gás completamente
selado, mesmo após os primeiros sinais de eventual situação de risco à integridade física
dos participantes, ocasionando a morte e a lesão corporal de dois militares.
A causa de aumento de pena prevista no § 2º do art. 206 do CPM deve ser fixada em 1/6
(um sexto) quando o resultado danoso for consubstanciado em uma morte e uma lesão
corporal, sendo o patamar aumentado conforme a quantidade e a gravidade dos eventos
nocivos.
Provimento parcial aos apelos defensivos e ministerial. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao
apelo defensivo, para reduzir a pena imposta ao 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA pela prática do delito
previsto no art. 206, § 2º, do CPM, e, mantendo a condenação, fixar pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto; e em dar parcial provimento ao apelo ministerial, para reformar a
Sentença absolutória e condenar o 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, o 1º Sgt JOBERT JEARLESON
PALÁCIO e o 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS à pena de 1(um) ano e 2 (dois)
meses de detenção, por desclassificação, pela prática do delito previsto no art. 206, § 2º, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público Militar no
tocante à absolvição do 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES; do 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e
do 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO DE MORAIS das sanções previstas no art. 270, parágrafo único (
emprego de gás tóxico ou asfixiante), c/c o art. 277, parte final, na forma do art. 53, todos do CPM;
e, pela Defesa Constituída, em relação à condenação do 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA à pena
de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, por desclassificação, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, pela prática do
delito previsto no art. 206, § 2º, do CPM ( homicídio culposo com multiplicidade de vítimas).
A Denúncia foi oferecida em 22 de fevereiro de 2016, em desfavor dos citados Militares, dando-os
como incursos nos termos do art. 270, parágrafo único, c/c o art. 277, parte final ( emprego de gás
tóxico ou asfixiante na forma qualificada pelo resultado lesão corporal culposa e homicídio
culposo), na forma do art. 53, todos do CPM, em razão dos fatos abaixo narrados:
"(...) no dia 07/04/2014, realizou-se, no âmbito do 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros
Navais, uma instrução militar destinada aos aspirantes do 3º ano de Fuzileiros Navais da
Escola Naval.
O aludido exercício militar foi constituído por várias etapas, dentre as quais 'tiro com
EVN', 'pistas de primeiros-socorros', 'Transporte de feridos', 'técnicas de camuflagem
individual' e 'pista de reação', setor operacional da instrução, onde ocorreram os fatos
objeto de apuração do IPM.
A atividade programada na 'pista de reação' consistia na transposição, pelos aspirantes
do 3º ano, de um túnel de gás, de aproximadamente 3 (três) metros; de comprimento,
onde seriam lançadas granadas de gás lacrimogêneo.
Ocorre que, em data anterior ao aludido exercício, o CMG Osmar da Penha, tomou
conhecimento, por intermédio de mensagem do Comando da Força de Fuzileiros Navais,
de que não havia disponibilidade de granada de gás lacrimogêneo para a atividade no
túnel de gás e, assim sendo, informou ao Tenente Bruno, encarregado de segurança da
instrução aos aspirantes, que o exercício no túnel de gás seria realizado com o emprego
de granada de gás fumígeno (...).
Embora o Tenente Bruno tenha sido designado como oficial de segurança responsável
pela instrução aos aspirantes do 3ºano, a execução do exercício militar em questão (...),
ficou, na realidade, (...), a cargo do 1º Sargento Palácio, do 2º Sargento Flávio Marcelo e
do 3º Sargento Carlos Eduardo, em razão da larga experiência desses militares em
instrução dessa natureza. De fato, o 1º Sargento Palácio possui 20 (vinte) anos de
experiência em instrução relativa às atividades em 'pista de reação'; o 2º Sargento Flávio
possui cursos de Comandos Anfíbios e o 3º Sargento Carlos Eduardo possui cursos e
estágios na área nuclear, biológica, química e radiológica.
Conforme preconiza a NORFORESQ N.º 30-03A, o exercício na 'pista de reação',
transposição de túnel de gás, deve ser realizado com a utilização de máscara contra
gases pelos instruendos. Todavia, o referido exercício não foi realizado com o uso
do aludido material de proteção, não obstante o Batalhão de Infantaria de
Fuzileiros Navais dispor de 348 (trezentas e quarenta e oito) máscaras de gás e
682 (seiscentos e oitenta e dois) filtros.
A mencionada norma é enfática ao estabelecer no item 1.3 - a instrução da câmara de
gás imporá, obrigatoriamente, a utilização de máscara contra gases'.
De observar-se ainda que a referida norma de segurança para exercício da guerra

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
química não proíbe expressamente o uso de gás fumígeno em túnel de gás, ressaltando
apenas que não poderá haver associação de gás lacrimogêneo e fumígeno em exercício
de câmera de gás ou em qualquer ambiente fechado (item l.2).
Vale ressaltar que, segundo o fabricante de granadas fumígenas, utilizadas no citado
exercício militar, os principais produtos químicos oriundos da reação do acionamento do
aludido material são: óxido de alumínio, cloreto de zinco, carbono e monóxido de
carbono, sendo o cloreto de zinco o mais significativo (175 gramas de cloreto de zinco).
Em relação ao cloreto de zinco, cabe assinalar a publicação-contida no laudo pericial, fl.
986, intitulada 'Health Effects of Hexachloroethane', elaborada pelo U. S. Army
Biomedical Research & Development laborato1y, a qual registra que a exposição de
soldados a altas concentrações de cloreto de zinco, ainda que por minutos, sem a devida
proteção respiratória, resulta severos danos à saúde e até à fatalidade.
O mencionado laboratório biomédico de pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos
da América elaborou um relatório técnico que concluiu que há consenso, entre aqueles
que estudaram os efeitos da fumaça HC inalada por humanos, de que o agente causador
dos efeitos agudos graves é o cloreto de zinco e que a máscara de proteção contra gases
é eficaz e eficiente para proteger o soldado desse elemento químico (fls. 999/1000).
Em sua oitiva, o CMG Osmar (comandante da OM) afirmou que, embora não tenha
recomendado verbalmente aos instrutores a utilização de máscaras contra gases na
instrução no túnel de gás, tal determinação já constava expressamente na ordem interna
(NORFORESQ N.º 30-03A).
Constata-se pelos autos que a não utilização de máscara contra gases na 'pista de
reação', durante o referido exercício militar, foi uma opção adotada, em conjunto, pelos
denunciados, os quais entenderam que o túnel de gás era considerado um lugar aberto.
Verifica-se ainda que os denunciados, de comum acordo, mantiveram, durante o exercício
em referência, a entrada e a saída do túnel de gás fechadas por lona e poncho, conforme
ilustram fotos contidas na reprodução simulada de fls. 126.
O fato é que, sem a proteção devida (máscara contra gases), e diante do túnel de gás
com as extremidades fechadas (entrada e saída) os aspirantes do 3º ano ficaram
expostos à toxicidade proveniente da granada de gás fumígeno, durante a transposição
do túnel de gás, na pista de reação, fatores que culminaram com a morte do aspirante,
Jean Caleb Maroto Sousa, (...) e lesões corporais no aspirante Vinícius da Silva Cunha, (...).
Laudo pericial (fls. 970/l002) realizado com medidores de gás, durante reprodução
simulada na pista de reação, com granada de gás fumígeno, da mesma natureza da que
foi empregada no dia dos fatos, demonstrou que se fossem utilizadas máscaras de gases
pelos aspirantes do 3º ano, por ocasião da transposição do túnel de gás, não haveria
exposição de perigo de vida e danos à integridade física dos instruendos, principalmente
em relação às partículas mais perigosas contidas na granada de gás em questão, vale
dizer, cloreto de zinco, óxido de alumínio e carbono.
Pelo contido no referido laudo, depreende-se que a não utilização de máscaras contra
gases na 'pista de reação', expôs os aspirantes do 3º ano a perigo de vida e a danos à
integridade física, devido, principalmente, ao contato direto, sem proteção, que os
instruendos tiveram com as partículas tóxicas emanadas da granada de gás fumígeno.
Confirma-se, ainda, pelos depoimentos dos denunciados, que a não utilização de
máscaras contra gases e o fechamento das extremidades do túnel de gás (entrada e
saída) foi opção adotada, em comum acordo, pelos ora imputados.
Infere-se dessa forma, que os denunciados deixaram de observar o dever de cautela a
que estavam obrigados em face das circunstâncias que envolviam o exercício militar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
realizado no túnel de gás. Com efeito, o Tenente Bruno, na qualidade de oficial de
segurança responsável pela instrução realizada na pista de reação, deixoμ, por
negligência, de consultar e observar norma interna, referente à obrigatoriedade do uso de
máscara de gás em túnel de gás, e negligenciou, ainda, ao permitir que os denunciados
lançassem granadas de gás fumígeno em túnel de gás com as extremidades fechadas,
sem a devida proteção (utilização de máscaras contra gases).
De igual modo, o 1º Sargento Palácio, o 2º Sargento Flávio e o 3º Sargento Carlos
Eduardo, responsáveis diretos pela execução do exercício em túnel de gás, praticaram
em coautoria crime culposo diante das seguintes condutas:
1 - Fechamento das extremidades do túnel de gás (entrada e saída) (ordem determinada
pelo SGT Palácio com anuência do SGT Flávio e do SGT Carlos Eduardo) e
2 - Não disponibilização de máscaras contra gases para que os aspirantes pudessem
transpor, com segurança, túnel repleto de gás fumígeno (anuência de todos os
denunciados).
Assim, pelo exposto, recebida a presente, os denunciados deverão ser processados,
julgados e, ao final, condenados pela prática de fato típico, ilícito e culpável, na
modalidade culposa (emprego de gás tóxico, homicídio e lesões corporais, (...)"
A Denúncia foi recebida em 8 abril de 2016, sendo determinado o arquivamento do feito em relação
ao Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) OSMAR DA CUNHA PENHA, que constava na Denúncia original,
sob o fundamento de que a ordem dada para a substituição do gás lacrimogêneo pelo gás fumígeno não
se aliou à cadeia causal do resultado, como exige o art. 53 do CPM.
Ao compulsar os autos, elencam-se alguns documentos julgados necessários para a compreensão da
dinâmica dos fatos, a saber:
- Reprodução Simulada dos Fatos (evento 1, doc. 13, fls. 124/135);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito n°14/2014, (evento 1, doc. 15/16, fls.
216/221);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito n°15/2014, (evento 1, doc. 16, fls. 222/226);
- Boletim de Atendimento Médico - Asp Silva Cunha (evento 1, doc. 19, fl. 320);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia (evento 1, doc. 19, fls. 321/322;
e evento 1, Doc. 57, fls. 22/23);
- Certidão de Óbito (evento 1, doc. 20, fl. 343);
- Parecer Técnico (evento 1, doc. 20/21, fls. 344/369; evento 1, doc. 35, fls. 864/868; e
evento 1, Doc. 35/39, fls. 871/967);
- Laudo Pericial (evento 1, Doc. 21, fls. 376/378; e evento 1, doc. 39/40, fls. 970/1005);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar n° 24/2014 (evento 1, Doc.
30, fls. 669/690);
- Laudo Complementar de Exame de Corpo de Delito de Necropsia (evento 1, doc.
31/32, fls. 746/748; e evento 1, doc. 57, fls. 29/30);
- Prontuário - Asp Calebe (evento 1, doc. 44/56, fls. 1/329), e
- Registro de Ocorrência n°26-02069/2014 (evento 1, doc. 57, fls. 3/4).

Em 8 de maio de 2014, por meio da Portaria nº 16, da lavra do CMG (FN) OSMAR DA CUNHA PENHA,
foi determinada a instauração de sindicância para proceder às averiguações necessárias, com o objetivo
de esclarecer os fatos que culminaram com dois Aspirantes do 3º ano da Escola Naval apresentando

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
dificuldades respiratórias durante a instrução de "Pista de Reação", realizada no Batalhão de Infantaria de
Fuzileiros Navais no dia 7 de maio de 2014 (IPM nº 198-20.2-14.7.01.0101).
Em 3 de junho 2014, o CMG (FN) GIOVANNI FARIAS DE SOUZA determinou, por intermédio da Portaria
nº 3/ComDivAnf, a nomeação de peritos para procederem à perícia em 3 (três) granadas de mão
fumígenas, utilizadas durante o adestramento de pista de reação, para que fossem respondidos os
quesitos elencados, o que foi atendido.
Prestaram depoimento os seguintes militares: CGM OSMAR DA CUNHA PENHA; Asp VINÍCIUS DA
SILVA CUNHA; Asp IÚRI DAS MERCES LOPES; Asp PABLO RAMON DA SILVA BARBOSA DE
OLIVEIRA; Ten IEGO MORENO DA ROCHA; Ten THALYSON DA COSTA GONÇALVES; Ten
ANSELMO JESUS SILVINO; Sgt ALAN LIMA BEZERRA; Sgt HUDSON AZEVEDO PINHEIRO; Cb
LEONARDO M. FORTUNATO DE OLIVEIRA; Cb DIANA SOUZA DE OLIVEIRA; GM JULIO CÉSAR
ANTONIO MOREIRA e CC MARCELO CERENTINE GARCIA.
Foram oferecidas alegações escritas pelo MPM e pela DPU.
Os autos foram conclusos ao Juiz do feito em atenção ao disposto no art. 427 do CPPM.
O Conselho Especial de Justiça para a Marinha, em 4 de julho de 2018, por maioria ( 3x2), prolatou a
seguinte Decisão, in verbis:
"(...) julgar improcedente a pretensão punitiva para ABSOLVER os acusados 1º TEN
BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, o 1º SGT JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º
SGT FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO das sanções do artigo 270, § único c/c artigo
277, parte final, na forma do artigo 53, todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "d"
do CPPM, e julgar, por maioria (3x2) procedente a pretensão punitiva para
CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO DA SILVA, já qualificado, por desclassificação,
pelo crime tipificado no art. 206, §2º do CPM (homicídio culposo com multiplicidade de
vítimas) a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção com direito a suspensão
condicional da pena (SURSIS), pelo prazo de 02 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade".

Naquela oportunidade, a Dra. MARIANA QUEIROZ AQUINO CAMPOS, Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, foi voto vencido, pois entendia que:
"(...) os acusados agiram de forma negligente e imprudente ao não basearem o exercício
militar de acordo com a normatização prevista para tal, inobservando o dever de cuidado
objetivo que se espera de todas as pessoas, e em especial de instrutores que detêm a
responsabilidade de zelar pelos instruendos.
Ainda, além da quebra do dever objetivo de cuidado, há nexo causal entre a conduta e o
resultado produzido que era, ao momento da ação culposa, objetivamente previsível."
A Sentença foi publicada em 19 de julho de 2018.
A Defesa Constituída, inconformada com a Decisão proferida em 4/7/2018, ingressou com recurso de
Apelação em decorrência da condenação do 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA, requerendo:
"a) (...) a absolvição do 3º Sargento Carlos Eduardo da Silva, com amparo no artigo
38, letra b, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 439, letras 'b' (não
constituir o fato infração penal) e 'd' (existir circunstância que exclua a ilicitude do
fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38,39,42,48 e 52 do CPM),
do Código de Processo Penal Militar;
Se assim não for o entendimento do Egrégio Tribunal, que seja mantida in totum a respeitável sentença
a.
publicada no dia 19/07/2018, pelo Colendo Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria
da 1ª CJM."

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
O MPM também interpôs recurso de Apelação em 30 de julho de 2018, requerendo que a Sentença
fosse reformada, para condenar todos os envolvidos como incursos no art. 206, § 2º, do CPM ( homicídio
culposo com multiplicidade de vítimas).
A Defesa constituída apresentou suas contrarrazões em 10 de agosto de 2018.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. EDMAR
JORGE DE ALMEIDA, opina pelo provimento do Apelo interposto pelo Representante Ministerial,
reformando o decisum proferido pelo juízo a quo, culminando com a condenação dos Acusados nas penas
do art. 206, § 2º, do CPM.
Em 9 de maio de 2019, a Defesa dos militares BRUNO RODRIGUES GONÇALVES; CARLOS EDUARDO
DA SILVA; FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS e JOBERT JEARLESON PALÁCIO ingressou
com petição, objetivando, entre outras providências, a juntada de documentos inerentes ao processo em
epígrafe (evento 9 do e-Proc).
Em 26 de junho de 2019, após a devida análise do pedido, este foi considerado extemporâneo, sendo
recebido apenas a título de memoriais.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral, em 27 de junho de 2019, após
conhecimento do despacho exarado por este Relator, também entendeu por receber os documentos
somente como memoriais por considerar extemporânea a juntada pleiteada pela Defesa.
Tendo em vista que o eminente Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO obteve licença médica para
tratamento de saúde, a presente Apelação foi redistribuída para este Relator em 1º de junho de 2020
(evento 102).
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo, cabível, interposto por partes legítimas, e, por atender aos demais
pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa constituída insurge-se contra a Sentença que condenou o 3º Sargento CARLOS EDUARDO DA
SILVA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, por desclassificação, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto, pela prática do delito previsto no art. 206, § 2º, do CPM ( Homicídio culposo com
multiplicidade de vítimas).
Requereu, naquela oportunidade, a absolvição do Apelante com amparo no art. 38, alínea "b", do CPM,
combinado com o art. 439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal) e "d" (existir circunstância
que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente - arts. 38, 39, 42, 48 e 52
do CPM).
Já o Ministério Público Militar insurgiu-se contra a absolvição do 1º Ten BRUNO RODRIGUES
GONÇALVES; do 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e do 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO
CARDOSO DE MORAIS das sanções previstas no art. 270, parágrafo único, ( emprego de gás tóxico
ou asfixiante), c/c o art. 277, parte final, na forma do art. 53, todos do CPM.
O MPM requereu que a Sentença fosse reformada, para condenar todos os envolvidos como incursos
no art. 206, § 2º, do CPM ( homicídio culposo com multiplicidade de vítimas) por entender que
essa seria a decisão mais justa a ser aplicada aos denunciados.
No tocante ao pedido defensivo, a decisão de primeira instância merece reparo em relação ao
quantum da pena imposta na condenação do 3º Sargento (FN) CARLOS EDUARDO DA SILVA, como
resultará demonstrado no decorrer do presente voto.
Quanto ao pedido do Ministério Público Militar, entendo que a este assiste total razão pelos fatos que
serão devidamente aclarados.
Antes de adentrarmos na dinâmica dos fatos, é de extrema importância dissecarmos as disposições
contidas no NORFORESQ nº 30-03A, regulamento que trata da prevenção de acidentes em
atividades operativas e exercícios no âmbito da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), o
qual prevê, em seus anexos, as Normas de Segurança a serem observadas, bem como o respectivo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
Relatório de Perigo.
O propósito da mencionada norma foi estabelecer as regras de segurança e os procedimentos para o
registro de fatos e de condutas consideradas perigosas que possam colocar em risco a tropa e o
material por ocasião de atividades operativas e, exercícios, e que possibilitem, após análise detalhada,
a adoção das medidas voltadas para correção das irregularidades, diminuindo, assim, a probabilidade
de acidentes.
Segundo o aludido normativo, uma das importâncias da prevenção é evitar acidentes com
a perda de vidas humanas e, para esse fim, devem ser envidados todos os esforços no
sentido de incutir nos militares da FFE uma mentalidade de prevenção de acidentes.
Determina, ainda, que o Oficial de Segurança é o militar responsável pelo cumprimento das normas de
segurança e análise dos relatórios de perigo estabelecidos, detectando a existência de deficiências ou
de inadequações de material, de equipamento e de instalações; erros de comportamento e de atitude
do pessoal, bem como a desobediência às recomendações de segurança que possam
traduzir em perdas de vidas humanas.
Dispõe o referido Regulamento de Segurança, em especial, na parte que trata de exercícios de Guerra
Química, que:
"(...)
1.3- A instrução de câmara de gás imporá, obrigatoriamente, a utilização
de máscara contra gases.
1.4- É obrigatória a presença de um Instrutor/Monitor no interior da câmara
de gás, durante a passagem dos instruendos.
(...)
1.6- Deverá ser feito o controle da densidade de gás no interior da câmera,
de acordo com os limites de segurança previstos nos manuais.
1.7- Na execução do exercício no interior de túnel ou câmera de gás deve-se vistoriar
previamente segurança utilização das pistas de adestramento na Força de Fuzileiros
da Esquadra." (Grifo nosso.).
Tais procedimentos de segurança eram os vigentes à época dos fatos e que deveriam ter sido seguidos
pelos instrutores do treinamento garantindo, assim, a incolumidade da vida dos militares participantes.
Friso que o 3º Sargento CARLOS EDUARDO DA SILVA, um dos instrutores, possui curso em defesa QBR
(Química, Biológica e Radiológica) do Exército Brasileiro e curso de Operações com Produtos Perigosos
do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
Contudo, ao verificarmos a metodologia que foi adotada naquele treinamento, é possível constatar que
foram baseadas em procedimentos empíricos, ou seja, em experiências vividas pelos instrutores, como
afirmado pelos próprios, ao assegurarem que " sempre foi assim" e que jamais havia ocorrido
qualquer tipo de intercorrência.
De fato, o que aconteceu naquela oportunidade foi um total descumprimento às disposições de
segurança previamente compiladas pela Marinha do Brasil.
Obviamente, os preceitos legais vigentes e norteadores para garantir que os métodos que
envolvessem treinamentos militares fossem seguros e salvaguardassem os envolvidos foram
claramente ignorados pelos condutores do exercício, resultando no fatídico evento.
Partindo para a análise do local onde foi realizado o exercício, verifica-se que a chaminé se encontrava
fechada e era aberta somente para o arremesso das granadas e que ambos os lados estavam
obstruídos por ponchos (lonas), tornando o ambiente completamente lacrado e, consequentemente,
com alta concentração de gás fumígeno em seu interior, como comprovam os vários relatos existentes
nos autos.
Registre-se, ainda, que além do local do exercício estar totalmente tomado pelo gás fumígeno,
contava, ainda, com uma saída falsa que, no caso da tomada de opção pelo sentido errado por parte
do instruendo, dificultaria, sobremaneira, sua escapatória, resultando em uma maior inalação de gás.
Nesse sentido, é esclarecedor o relato do Asp. PABLO RAMON DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA, in
verbis:
"(...) que passou pelo túnel, mas não foi fácil, devido ao cansaço e a
respiração; que o túnel tinha uma saída, pelo que se recorda à direita, que
se encontrava bloqueada e, certamente, se a testemunha fosse nessa
direção teria problema; que não sabe o motivo do bloqueio dessa saída, até
porque a testemunha não chegou a ser alertada quanto a isso". (Grifo nosso.)
Quanto à utilização do gás fumígeno, cumpre esclarecer que o NORFORESQ nº 30-03A veda a sua
associação ao gás lacrimogêneo (item 1.2), condição que não aconteceu naquela instrução.
Portanto, o cerne da questão parece residir na maneira como esse gás fumígeno foi empregado na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
instrução e quais foram as diretrizes previstas em regulamento próprio que deixaram de ser
cumpridas, já que, de início, era sabido que esse gás não poderia ser utilizado em local fechado; não
foram utilizadas máscaras contra gases; não existia um Instrutor/Monitor presente no interior da
câmara de gás durante a passagem dos instruendos, tampouco, foi feito o controle da densidade de
gás no interior da câmara, de acordo com os limites de segurança previstos nos manuais, o que
poderia ter auxiliado na indicação de que o local encontrava-se completamente fechado e sem
escoamento da fumaça produzida.
Registre-se, ainda, que o documento CMatBoTec nº AGO-31000-01-2006, distribuído pelo Comando de
Material de Fuzileiros Navais para as Organizações Militares que possuem máscaras contra gases,
discrimina as características mais relevantes dos filtros para máscaras, sendo aquela OM detentora de
cerca de 348 (trezentas e quarenta e oito) máscaras contra gases e, segundo relatos de
participantes, alguns instrutores, inclusive, encontravam-se de posse de máscaras mesmo do lado de
fora do evento, que alguns até as utilizaram e outros ostentavam o referido utensílio de segurança
para emprego, caso julgassem necessário.
Transcrevem-se, abaixo, os aclaradores depoimentos que foram prestados, respectivamente, em 25
de setembro de 2015, pelo Comandante da OM e demais denunciados e, em 16 de junho de
2016, por alguns dos instruendos:
OSMAR DA CUNHA PENHA-CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA/ COMANDANTE DA
OM:
"(...) Perguntado: Tinha conhecimento de que as extremidades do túnel de
passagem de gás ficariam fechadas durante a prática do exercício? Respondido:
Não: Perguntado: Qual sua experiência em relação ao exercício realizado na 'Pista
de Reação', notadamente na passagem no túnel de gás? Respondido: Sua primeira
experiência advém da época em que era aspirante, ocasião em que efetuou
passagem pelo mesmo túnel de gás nó qual ocorreu o incidente. Posteriormente, já
como Tenente, foi instrutor da referida 'Pista de Reação'. Gostaria de ressaltar
que em nenhuma ocasião em que participou de atividade de passagem no
túnel as extremidades ficaram fechadas, sendo uma surpresa para o
depoente a constatação de que no exercício realizado, por ocasião do
incidente as extremidades estavam fechadas.
(...)
Perguntado: Se antes de determinar a realização da atividade no túnel de gás com
gás fumígeno procurou saber dos efeitos do referido gás dentro de um túnel em que
as extremidades estavam fechadas? Respondido: verificou junto as normas
internas da Administração que não havia contraindicação para utilização de gás
fumígeno em exercício de passagem de túnel, esclarecendo, ainda, que não
tinha conhecimento de que as atividades de passagem do túnel estariam
fechadas por ocasião da realização do exercício; Perguntado: Se houve uma
recomendação expressa para os instrutores quanto a utilização de máscara contra
gases na realização do exercício no túnel de gás? Respondido: Não. Porém tal
determinação já constava expressamente na Ordem Interna 30-05 D (...)
(...)
Perguntado: Se podia prestar mais algum esclarecimento a respeito do
assunto em tela Respondido: (...) a princípio não estava previsto o
fechamento das extremidades de túnel, bem como estava previsto a
utilização das máscaras contra gases. Esclarece, ainda, que o uso de
máscara contra gases se encontra previsto em Ordem Interna definida em
SGM-105 como 'Documento normativo pelo qual os titulares de OM
estabelecem normas e procedimentos no âmbito interno de suas
Organizações Militares'. Qualquer alteração ou descumprimento, total ou
parcial, de uma Ordem Interna somente pode ser autorizada pelo próprio
Comandante. (...)" (Grifo nosso.)

BRUNO RODRIGUES GONÇALVES- PRIMEIRO-TENENTE (FN)/ OFICIAL DE
SEGURANÇA RESPONSÁVEL PELA INSTRUÇÃO REALIZADA NA PISTA DE
REAÇÃO:
"Perguntado: À época dos fatos, quanto tempo de serviço que tinha como oficial?
Respondido: aproximadamente 1 (ano) e 4 (quatro) meses; Perguntado: Qual a
sua experiência no meio militar para coordenar o exercício aplicado aos Aspirantes na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
"Pista de Reação"? Respondido: Sua experiência decorre de sua participação em
exercício similar, na condição de aluno, ocorrida no CIAMPA; Perguntado: A
respeito de sua declaração feita em depoimento anterior acerca do propósito rio
exercício de passar em área gaseada sem máscara, esclareceu que tal afirmativa
foi feita em razão de sua experiência como aluno, bem como a partir de informações
obtidas de outros instrutores que participavam do exercício; Perguntado: Quanto
tempo antes do exercício ficou sabendo que não havia gás lacrimogêneo para a
atividade na 'Pista de Reação'? Respondido: Foi informado 1 (um) dia antes da
realização do exercício pelo Comandante da OM. Perguntado: Em quais
procedimentos de segurança se baseou para realização do exercício de passagem no
túnel de gás? Respondido: Se baseou basicamente nos ensinamentos transmitidos
pelo Sargento C. Eduardo. uma vez que este militar possuía curso de NBQR (Nuclear,
Bacteriológica. Química e Radiológica); Perguntado: Se antes do exercício se
manuseou as granadas SS601 e MB5502? Respondido: Não, O Sargento Palácio
ficou encarregado de buscar as granadas e preparar as atividades de passagem no
túnel de gás; Perguntado: Quem determinou a quantidade de gás fumígeno a ser
aplicada no túnel durante a realização do exercício? Respondido: Esta função ficou
a cargo do Sargento C. Eduardo e Sargento Palácio; Perguntado: Dentre às
atividades realizadas na 'Pista de Reação', quais reputava que exigiam maior
prevenção? Respondido: Subida no cabe e passagem no túnel de gás; Perguntado:
Por qual motivo não havia médico acompanhando a atividade? Respondido: Não
tem conhecimento; Perguntado: Em que momento tomou conhecimento de que o
rótulo de uma das granadas determinava o seu uso em ambiente aberto.
Respondido: Só tomou conhecimento após a ocorrência com o incidente com os
Aspirantes Caleb e Silva Cunha; Perguntado: Se antes do exercício de passagem
no túnel de gás tinha conhecimento de que Ordem Interna 30-05 D recomendava a
utilização de máscara para a atividade? Respondido: Não tinha conhecimento;
Perguntado: Quais as instruções/recomendações recebidas do Comandante da OM
especificamente para o exercício no túnel de gás? Respondido: Recebeu
determinação de que o exercício de passagem no túnel seria realizado com a
utilização de gás fumígeno; Perguntado: Houve uma recomendação expressa do
Comandante da OM para a utilização de máscara na atividade de passagem do túnel
de gás? Respondido: Não. A recomendação foi apenas para que fosse feita a
passagem próxima ao solo, a fim de evitar a inalação do gás; Perguntado: Se
presenciou algum dos instrutores passarem pelo túnel de gás como forma de
demonstração para os Aspirantes? Respondido: Não; Perguntado: Quantos
Aspirantes já havia passando pelo túnel de gás antes do incidente com os Aspirantes
Caleb e Silvo Cunha? Respondido: Pelo que se recorda, dois grupos de 4 (quatro)
aspirantes cada (...)"

JOBERT JEARLESON PALÁCIO- 1º SG-FN-IF/ RESPONSÁVEL DIRETO PELA
EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.
"(...) Perguntado: Quem determinou o fechamento das extremidades do túnel de
gás? Respondido: O próprio depoente determinou que o Sargento C. Eduardo e o
Sargento Flávio Moraes fechassem as extremidades do túnel, em razão da
quantidade de granadas existentes, à qual considerava insuficiente. Esclareceu,
ainda, que as extremidades eram abertas na medida em que os Aspirantes
ingressavam no interior do túnel; Perguntado: Qual sua experiência em relação a
esta atividade de instrução na 'Pista de Reação'? Respondido: Possui 20 (Vinte)
anos de experiência em instrução em relação as atividades em 'Pista de Reação'.
dentre as quais se inclui a passagem em túnel de gás; Perguntado: Qual o tipo de
gás utilizado para instrução em túnel de gás? Respondido: Gás fumígeno e
lacrimogéneo. Perguntado: Se tinha conhecimento de que o rótulo constante na
granada SS601 constava proibição de utilização em ambiente fechado?
Respondido: Sim. Perguntado: Por que utilizou a referida granada no exercício
de túnel de gás? Respondido: Porque recebeu ordem do Tenente Bruno, o qual
mencionou ter recebido ordem do Comandante Osmar para utilizar granada de gás
fumígeno; Perguntado: Se consultou alguma norma interna para realização do
exercício no túnel de gás? Respondido: Não. Se valeu de suas experiências

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
anteriores; Perguntado: Por que não foi utilizada máscara contra gases para o
exercício no túnel de gás? Respondido: Sabia da recomendação constante na
Ordem Interna para utilização de máscara contra gases em exercício de passagem
pelo túnel, mas, em função de experiências anteriores. ressalta que nunca foram
utilizadas máscaras contra gases na passagem pelo túnel de gás em 'Pista de
Reação': Perguntado: Foi feita uma demonstração aos Aspirantes sobre como
deveria ser feita a passagem pelo túnel de gás? Respondido: O Sargento C.
Eduardo fez a demonstração passando pelo túnel sem utilizar máscara contra gases:
Perguntado: Quem eram os militares que ficavam nas extremidades do túnel de
gás, fechando e abrindo as lonas de entrada e saída? Respondido: O Sargento C.
Eduardo e Sargento Flávio Moraes: Perguntado: Quem escalou o depoente para a
instrução na 'Pista de Reação'? Respondido: Foi escalado porque pertencia ao
Pelotão do Tenente Bruno; Perguntado: Se estava presente por ocasião do
incidente ocorrido com os Aspirantes Caleb e Silva Cunha no túnel de gás?
Respondido: Sim, na qualidade de avaliador da atividade: Perguntado: Se no
'brifing' realizado foi falado sobre a necessidade, ou não, do uso de máscara contra
gás? Respondido: Não. Por sua experiência entende que a passagem por 20 (vinte)
segundos dentre do túnel de gás não demandaria a utilização de máscara contra
gases. (...)"
FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS-2º SG-FN-EF/
RESPONSÁVEL DIRETO PELA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO.
Perguntado: Qual sua experiência nas atividades de instrução em 'Pista de
Reação'? Respondido: Fez curso de Comandos Anfíbios, na condição de aluno e
instrutor; Perguntado: Quem determinou a utilização de gás fumígeno na atividade
no túnel de gás? Respondido: Ficou sabendo pelo Tenente Bruno que a
determinação partiu do Comandante Osmar, tendo em vista que não havia gás
lacrimogêneo para atividade: Perguntado: Quem efetuou o lançamento das
granadas no túnel? Respondido: Foi o próprio depoente: Perguntado: Qual foi o
critério de lançamento utilizado para o lançamento das granadas? Respondido:
Como existiam somente 4 (quatro) granadas e 34 (trinta e quatro) alunos foi
estabelecido pelo depoente e o Sargento C. Eduardo que seria lançada 1 (uma)
granada para cada 2 (duas) equipes compostas por 4 (quatro) alunos cada.
Perguntado: Por que afirmou em seu depoimento anterior que o propósito do
exercício de transposição do túnel seria feito sem o uso de máscara contra gases?
Respondido: Recebeu essa orientação do Sargento Palácio: Perguntado: Se
inteirou das normas internas de segurança antes do exercício? Respondido: Não;
Perguntado: Por que razão em seu depoimento anterior afirmou que não
concordava com uso de granada fumígena para a realização do exercício no túnel de
gás? Respondido: Todas as vezes que participou envolvendo túnel de gás foi
utilizado gás lacrimogêneo, razão pela qual, em sua opinião, não deveria ocorrer o
exercício com a utilização de gás fumígeno; Perguntado: Durante a instrução
algum instrutor utilizou máscara contra gases? Respondido: Não. Perguntado:
Quais os equipamentos de segurança que existiam no local do treinamento?
Respondido: Uma bolsa de primeiros socorros, uma bolsa de suporte ventilatório e
o desfibrilador; Perguntado: Quem foi o responsável direto pela realização da
instrução na passagem no túnel de gás? Respondido: O Sargento C. Eduardo e o
próprio depoente, ficando o Sargento Palácio e o Tenente Bruno responsáveis por
supervisionar os Aspirantes em toda 'Pista de Reação'. (...)"
VINÍCIUS DA SILVA CUNHA/ ALUNO PARTICIPANTE DA INSTRUÇÃO :
"(...) Às perguntas do Excelentíssimo Juiz-Auditor Jorge Marcolino dos
Santos, respondeu: que no dia sete de maio de 2014, por volta das 10 horas da
manhã, participava como aluno da instrução referente à pista de reação, sendo sua
primeira vez; que a instrução de realizava com critério de 4 alunos e passar pelo
túnel de gás, isso de 4 em 4, sendo que o ofendido foi o terceiro do seu grupo de 4;
que entrou no túnel e após algum tempo sentiu- · se mal e quando saiu foi
encaminhado para a enfermaria após ter informado seu mal estar; que ficou
um pouco mais de l minuto dentro do túnel; (...) que não usava máscara
contra gás, sendo certo que no túnel havia o gás fumígeno; (...) que nada foi dito
ao declarante sobre a necessidade do uso de máscara; (...) o túnel era

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
fechado com um pano, o qual era levantado para o aluno entrar e em
seguida abaixado; que nenhum dos alunos usava máscara contra gás; que
no dia em que passou mal dentro do túnel foi para enfermaria, onde ficou
a noite toda no soro; que no dia seguinte foi para o Hospital Naval Marcílio
Dias, onde ficou internado do dia 8 de maio à 29 do mesmo mês, tendo
ficado um tempo na emergência, assim que chegou, sendo encaminhado a
um quarto normal onde passou a noite; que no dia seguinte acordou com
falta de ar e então foi para o CTI, onde ficou até o dia 15 de maio; que no
CTI ficou com uma máscara de ar para auxiliar a respiração e
acompanhamento de sua pressão arterial; que no décimo sexto dia foi para
um quarto, que no próprio dia 15, mas na parte da tarde, já foi para o
quarto, onde ficou até dia 29 de maio; que após 29 de maio ficou
dispensado pelo médico em casa por l semana, tendo voltado para a Escola
Naval, onde recebeu uma dispensa de 3 meses de atividade física dada pelo
médico do Hospital Marcílio Dias, que durante o ano de 2014 ficou sob
acompanhamento médico no HNMD a cada dois meses e após isso não mais
voltou ao hospital em razão de sua alta; que a vítima Jean Calebe estava no
mesmo grupo do declarante que entrou no túnel de gás, tendo ele também
passado mal na ocasião; que ele foi levado para a enfermaria da Ilha do
Governador, juntamente com o declarante, e em seguida, quando o
declarante acordou ele já tinha voltado para a EN, aparentando estar
melhor que o declarante; e quando o declarante chegou na EN o aspirante
Jean estava indo para o camarote dele, onde dormiu, enquanto que o
declarante foi para a enfermaria; que logo pela manhã Jean, juntamente
com o declarante foi conduzido para o HNMD, onde chegou num estado pior
do que o do declarante, sentindo cansaço e dificuldade para respirar; que
no próprio dia em que ele chegou no hospital foi internado direto no CTI
devido o seu estado, após ter ficado um tempo na emergência, junto com o
declarante; que ele não chegou a sair do CTI, pois veio a falecer; (...) que os
instrutores do curso não orientaram como deveriam os alunos proceder no
caso de alguém passar mal dentro do túnel; (...) que se lembra de que
quem segurava o pano na entrada no túnel usava uma máscara contra
gases; (...) que ficou dispensado pelo hospital porque o seu pulmão precisava se
expandir, pois sofrera algo, cujo nome técnico (...)". (Grifo do original.)

IÚRI DAS MERCES LOPES/ALUNO PARTICIPANTE DA INSTRUÇÃO:
"(...) Às perguntas do Excelentíssimo Juiz-Auditor Jorge Marcolino dos
Santos, respondeu: que participava da instrução como instruendo; que passou pelo
túnel também após as vítimas terem entrado nele; que não chegou a ver o que
aconteceu com as vítimas; que não usava máscaras contra gases, como os
demais alunos (...) que no túnel havia um obstáculo que a testemunha conseguiu
contornar e sair; que a testemunha sentiu incomodo, mas não sabe se era devido ao
gás ou ao cansaço; que no dia falou com as vítimas apenas antes de entrarem no
túnel (...) que nunca tinha feito exercício em pista de reação como o que fez no dia;
que ninguém tocou no dia de máscara contra gases no dia do exercício; que não tinha
nenhum conhecimento teórico sobre o exercício que realizou no dia; apenas soube
das consequências do ocorrido com o falecimento do aspirante Calebe e do estado de
saúde do Aspirante Silva Cunha; que não chegou a conversar com o Aspirante Silva
Cunha sobre o ocorrido; (...)" (Grifo nosso.)

PABLO RAMON DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA/ALUNO PARTICIPANTE DA
INSTRUÇÃO :
" (...) Às perguntas do Excelentíssimo Juiz-Auditor Jorge Marcolino dos
Santos, respondeu: que participava da instrução no dia do fato na qualidade de
instruendo; que pelo que se recorda seu grupo foi o primeiro ou o segundo a passar
após o grupo dos ofendidos terem passado; que o túnel se encontrava com a
sua entrada fechada por uma lona, sendo certo que a testemunha não usava
máscara contra gases, nem foi alertado sobre as condições do túnel; que
chegou a perceber apenas que saía certo gás por de baixo da lona que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
cobria a entrada do túnel; (...) que viu o Calebe deitado no chão com o colete
aberto, com algumas pessoas próximas, na área já num outro evento; que não
chegou a ver Calebe na área referente à saída do túnel, nem Silva Cunha; que em
verdade quando viu Calebe ele se encontrava deitado no chão, numa área onde se
realizava exercício de simulação; que não chegou a ver Silva Cunha no dia; que mais
de um mês depois da instrução veio a saber que Calebe havia morrido; que Silva
Cunha estava mal, mas se recuperando, sendo que a testemunha recebia
informações constantemente sobre o quadro dos dois; que chegou a ver o
Comandante Osmar na pista de exercícios, isso no momento antes de o depoente ter
observado o aspirante Calebe no chão; que viu o Tenente Bruno na instrução
observando o que acontecia, não sabendo se ele acompanhou o problema das
vítimas; que não se recorda de ter visto ele na área relativa à entrada do túnel; que
passou pelo túnel, mas não foi fácil, devido ao cansaço e a respiração; que o
túnel tinha uma saída, pelo que se recorda à direita, que se encontrava
bloqueada e, certamente, se a testemunha fosse nessa direção teria
problema; que não sabe o motivo do bloqueio dessa saída, até porque, a
testemunha não chegou a ser alertada quanto a isso; que após passar pelo
último evento a testemunha soube que o Aspirante Silva Cunha tinha ido
para a enfermaria, em razão do gás e que o Aspirante Calebe se encontrava
na parte que a testemunha já descreveu, que nesse momento também
soube que Calebe havia · passado mal, (...) Às perguntas dos demais
membros do Conselho, respondeu: (...) que a parte superior do túnel também se
encontrava fechada; Às perguntas do membro do MPM, respondeu: (...) que
não foi dada orientação aos alunos para que esperassem os da frente saírem para
após entrar, daí que podiam se encontrar no interior do túnel e se comunicar um com
o outro, como no caso da própria testemunha; que a comunicação se dava no
momento em que o (aluno) de trás tocava no calcanhar do (aluno) da frente e
perguntava qual era a saída certa como no caso da testemunha, que recebeu
orientação do (aluno) da frente que era o lado esquerdo (...)" (grifo nosso.)
Constam da reprodução simulada dos fatos (evento 27) as seguintes informações:
"A referida diligência, conduzida por este Oficial, das fls. 124 as fls. 135, visou
determinar a dinâmica dos fatos em apuração e concluiu, por intermédio de
reconstituição fotográfica, que o túnel por onde os Aspirantes passaram,
totalmente impregnado por gás fumígeno, era um local fechado, de
aproximadamente três metros, com a entrada e saída fechadas por meio de uma
capa de uso militar, sem ventilação e impróprio, nesse diapasão, para o uso da
granada fumígena." (grifo nosso.)
O depoimento do GM (Md) JÚLIO CÉSAR ANTONIO MOREIRA, médico de serviço na Divisão de Saúde da
BFNIG (fls. 85/86), asseverou que:
"(...)
b) ouviu os aspirantes reclamarem ou afirmarem que foram obrigados a
passar no evento túnel de gás mais de uma vez, (...), mas os dois disseram que
passaram mais de uma vez, um disse que passou duas vezes e o outro disse que
passou três vezes porque não encontrava a saída." (Grifo nosso.)
O depoimento do Aspirante (FN) EDILBERTO CARLOS DA ROCHA JUNIOR, primeiro da segunda equipe
de aspirantes a ingressar no túnel (fls. 159 a 162), esclareceu que:
"(...)
quando eu respondi que precisávamos da máscara ele me perguntou onde estava nossa
a.
máscara e eu respondi que não tínhamos, então foi dito que era para passar sem máscara;
foi dito, e não se recorda por quem, que havia dois caminhos para passar pelo túnel, o caminho das
b.
'cobras' e o caminho da, não se recorda exatamente, 'felicidade' e ficou assustado porque não via o gás
saindo com facilidade do túnel (...);
o gás estava bastante denso e que não havia nenhuma abertura superior aberta e no interior
c.
do túnel estava completamente escuro, sem sinais de qualquer abertura superior." (Grifo
nosso.)
O citado Aspirante relatou, ainda, "que enfrentou dor no peito, dificuldades para respirar, muita tosse e
que ficou cerca de uma semana na enfermaria da Escola naval com as vias aéreas irritadas e tosse
assegurando, também, que":

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
"(...) o aspirante Caleb lhe disse que o fizeram passar duas vezes; na sexta-
feira pela manhã quando fui para a enfermaria na Escola Naval, já que
estava com muita tosse, ele me disse: 'puxa vida, Rocha, me fizeram passar
duas vezes. Isso era desnecessário. Foi sacanagem do Sargento Flávio'; eu
não presenciei isso, mas foi o que o Aspirante Caleb disse; (...) comentou comigo que
realmente o fizeram passar duas vezes no evento e não precisava daquilo." (Grifo
nosso.)
O Aspirante WILLIAM AMORIM DE AGUIAR acrescentou em seu depoimento que:
"(...)
depois que passou pelo túnel viu na saída o Aspirante Silva Cunha deitado, com o colete aberto e sem
i.
capacete e sendo assistido por dois Sargentos;
(...)
que não avalia como um local aberto e respondeu que portando o equipamento que estava
a.
usando, capacete, colete e armamento e que o túnel tinha pouco espaço, com visibilidade
muito reduzida, não pode considerar um local aberto; declarou ainda que percebeu que a
tampa superior do túnel estava fechada desde o momento que chegou e que a entrada e a
saída tinham um tipo de cortina que contribuía para manter a alta densidade da fumaça no
interior do túnel
m) se houve pedido ou orientação para que determinado
Aspirante, diante do insucesso na primeira tentativa, tentasse
mais de uma vez completar a transposição, respondeu que na
sua avaliação sim, porque como o Aspirante Caleb foi o terceiro
a entrar e voltou porque o Aspirante Silva Cunha estava
precisando de ajuda, e que, quando o aspirante Caleb saiu
tossindo e os Sargentos pediram para ele se acalmar e procurar
respirar, avalia que ele foi orientado a voltar de novo, porque foi
o ultimo a sair;
n) se algum outro Aspirante do turno do 3º ano (FN), além dos
Aspirantes VINICIUS e CALEB, apresentaram problemas
respiratórios similares, ou seja, tosse, ânsia de vômito e vias
aéreas doloridas ou irritada, respondeu que sim, que o
Aspirante Rocha Júnior, no dia seguinte, recebeu atendimento
na enfermaria da Escola Naval;
p) que durante o evento seguinte ao túnel de gás percebeu o
aspirante Caleb dizer 'olha, instrutor, não aguento mais'; e isso
o marcou muito, (...)" (Grifo nosso.)
O Aspirante (FN) GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA terceiro de sua equipe a ingressar no túnel relatou que
"também tossiu muito e teve dificuldades para respirar por ter aspirado um pouco de fumaça e que o
primeiro de sua equipe a entrar saiu com tosse e com ânsia de vômito, que quando chegou no final da
pista notou que as entradas de suas narinas estavam azuladas e que se assoasse o seu nariz o catarro
sairia azulado, que auxiliou a carregar o Aspirante CALEB até a ambulância e que este tossia muito".
Em 17 de novembro de 2015, o Ofício nº 41/CdefNBQR-MB foi encaminhado pelo Capitão-de-Mar-e-
Guerra CARLOS JORGE DE ANDRADE CHAIB ao Diretor Executivo da Empresa Condor - Tecnologias Não
Letais, solicitando que fossem respondidas questões acerca da granada fumígena MB-502, fabricada
por aquela empresa, a saber:
"a. Qual a(s) concentração (ões) são consideradas imediatamente perigosa (s) à vida
e à saúde bem como os limites de tolerância dos gases resultantes da citada granada
quando empregada em ambiente aberto e em espaço confinado?
b. Quais as dimensões dos particulados gerados? Os filtros combinados das máscaras
contra gases possuem capacidade para filtrar tais particulados? Pode ocorrer
saturação do filtro combinado? Depois de quanto tempo?
2. Solicito, ainda, informar se essa empresa possui condições de mensurar a
concentração de gases no interior do espaço confinado (túnel de gás) no contexto de
uma reprodução do tipo simulação."
Em resposta, a referida Empresa prestou os valiosos esclarecimentos técnicos, in verbis:
"(...)
Os principais produtos oriundos da reação química são: óxido de alumínio, cloreto de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
zinco, monóxido de carbono e carbono. Oestes, o mais significativo é o cloreto de
zinco. Quando a granada é acionada em ambiente aberto a concentração
dos produtos oriundos da reação cai rapidamente e continuamente ao se
diluírem com o ar, reduzindo desta forma o risco à saúde por exposição à
fumaça.
De acordo com dados da literatura concentrações superiores a 4800 mg/m3 em 30
minutos causariam problemas respiratórios em seres humanos. A granada MB-502,
considerando-se que a reação seja completa, produziria em torno de 175 g de cloreto
de zinco no decorrer de 100 segundos de emissão. Considerando-se que toda a
fumaça ficasse restrita a uma nuvem de 500m3, teríamos no interior dessa nuvem
concentração de 350 mg/m3. Como a dispersão da fumaça se dá de forma rápida, na
realidade a nuvem terá um volume multo maior do que 500 m3 e, em consequência,
a concentração de cloreto de zinco será muito menor do que 350 mg/m em qualquer
ponto no interior da nuvem.
Portanto, as concentrações de cloreto de zinco, assim como de monóxido
de carbono, necessárias para promover danos à saúde são bem superiores
às concentrações das substâncias presentes na fumaça quando usadas em
ambiente aberto.
Granadas fumígenas em geral e de HC em particular devem ser utilizadas
em ambiente aberto. Não se usa esse tipo de granada em espaço confinado
.
Item 1-b:
O tamanho de partícula do cloreto de zinco estimado varia de 0,5 a 1
micrometro que pode ser filtrado por máscaras combinadas. A saturação
depende do tipo de filtro adotado, da concentração do cloreto de zinco no ar
e do tempo de exposição.
Item 2:
A empresa não possui equipamentos que permitam mensurar a
concentração de gases em ambiente confinado. Reafirme-se que a granada
não deve ser utilizada em ambiente confinado.
Cabe ressaltar que a ficha técnica da Granada fumígena MB-502,
recomenda a mesma deva ser lançada em espaço aberto. (...)" (Grifos nossos.)
Ao compulsar a Ficha Técnica da Granada Fumígena MB-502, encaminhada pela Empresa Fabricante,
juntamente com os esclarecimentos acima transcritos, é possível constatar, no tópico denominado
"OPERAÇÃO", a orientação de que o referido artefato deve ser lançado somente em ambiente
aberto.
Não obstante, apesar das explicações apresentadas pela Empresa, foi encaminhado novo Ofício de nº
45/CDefNBQR-MB, de 25/11/2015 solicitando respostas aos seguintes quesitos:
"1) Quais são as concentrações consideradas Imediatamente Perigosas à Vida e à
Saúde quando em ambiente aberto e em espaço confinado?
2) Quais são as quantidades geradas, considerando o tempo total de emissão de 100
segundos (reação completa)?
3) Os filtros combinados possuem capacidade de reter/filtrar? Pode ocorrer saturação
do filtro combinado? Depois de quanto tempo?
4) Além do cloreto de zinco, são gerados outros particulados? Caso afirmativo, quais
são as dimensões? Os filtros combinados possuem capacidade de reter tais
particulados em suspensão? Pode ocorrer saturação do filtro combinado? Depois de
quanto tempo?"
Em subsequente resposta, a Empresa Fabricante esclareceu, em consonância com os dados
extraídos da literatura, as concentrações que causariam problemas à saúde e, novamente, fez
questão de frisar que as granadas fumígenas não devem ser utilizadas em ambiente
fechado, já que as concentrações de óxido de alumínio, de monóxido de carbono e carbono
necessárias para promover danos à saúde são bem superiores às concentrações das
substâncias presentes na fumaça quando usadas em ambiente aberto.
Explicou, ainda, que os "particulados" podem ser filtrados por máscaras combinadas e que a saturação
dependerá do tipo de filtro adotado, da concentração dos "particulados" no ar e do tempo de
exposição.
Portanto, é plenamente possível concluir, amparado pelos esclarecimentos técnicos prestados pela
Empresa Fabricante do artefato, que a granada fumígena NÃO PODERIA SER USADA EM LOCAL

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
FECHADO, conforme orientações constantes da própria ficha técnica e, ao ser perquirida pelo
Comandante da OM para que informasse quais percentuais seriam prejudiciais à saúde em local
fechado, informou fundamentada em dados extraídos da literatura, uma vez que a
possibilidade de utilização em local fechado sequer deveria ser aventada em face da
expressa vedação de seu uso em local fechado, o que impede a informação baseada em
casos reais.
De tal feita, é evidente que caso o treinamento tivesse sido realizado dentro das normas de segurança,
valendo-se de máscaras contra gases, utilizando o gás em lugar aberto não teria sobrevindo o evento
morte, nem, tampouco, as sequelas físicas suportadas pelo militar sobrevivente.
Obviamente, foi, é, e sempre será de causar grande espanto que em um mesmo treinamento,
exatamente no exercício que empregava o elemento gás, ocorreram os dois trágicos acontecimentos.
Diante das situações materializadas, não há como encarar o fato como uma infeliz coincidência nem
como uma mera fatalidade, mas, sim, afirmar que o resultado foi decorrente de uma sequência de
graves erros cometidos pelos instrutores designados.
Assim, além do exercício já ter sido iniciado de forma totalmente errada, em descumprimento às
orientações básicas de segurança, corroborado pelos depoimentos prestados por participantes que
afirmaram não terem sido previamente orientados sobre o treino, e que, mesmo após alguns militares,
ao saírem do túnel, passando mal, enfrentando dificuldades respiratórias, náuseas, irritação nos olhos,
sinalizando que algo de muito errado estava acontecendo, não foi determinada pelo oficial
encarregado, nem pelos instrutores a interrupção imediata do treinamento.
Vemos que a situação foi agravada quando o Aspirante VINICIUS passou mal dentro do túnel,
necessitando ser resgatado por um instrutor, momento em que o Aspirante CALEB também já havia
iniciado o percurso, e, ao se deparar com a situação emergencial, optou por retornar à saída, ocasião
em que foi determinado o seu reingresso.
Obviamente, tanto o Aspirante VINÍCIUS, como o Aspirante CALEB foram expostos a uma quantidade
muito maior de gás fumígeno, diferenciando-o dos demais instruendos.
Consta nos registros da ficha hospitalar do Aspirante CALEB que o seu ingresso no Hospital Naval
MARCÍLIO DIAS se deu em 8 de maio de 2014, sob a alegação de que tinha participado, no dia 7
de maio de 2014, de treinamento onde inalou gás fumígeno, sendo submetido a longo tratamento
hospitalar até o seu falecimento em 24 de maio de 2014.
Apesar da linguagem técnica, porém passível de compreensão, entendo ser necessário compartilhar a
gravidade e a evolução do quadro de saúde do Aspirante CALEB no decorrer dos 16 (dezesseis) dias de
internação, conforme relatório apresentado pelo Dr. SIMEI GONÇALVES ABREU, Capitão Tenente
Médico Plantonista da UTI, in verbis:
"(...)
Foi internado em UTI, por apresentar quadro respiratório com necessidade contínua
de oxigênio. Evoluiu com insuficiência respiratória e necessidade de intubação
orotraqueal e ventilação mecânica em 16/5/14. Apesar do tratamento efetuado,
houve piora do quadro, com hipoxemia severa, refratária, foi iniciado então sistema
de suporte Cardiopulmonar percutâneo, com a utilização de oxigenador de membrana
(ECMO). Além de todo o tratamento de suporte foi também submetido a terapia com
Corticoides e Antibióticos. Apresentou pneumotórax bilateral com necessidade de
posicionamento de drenos bilaterais.
Durante a internação seu quadro se agravou, evoluiu com hipotensão, necessidade
de aminas vasoativas, posteriormente choque refratário à administração das drogas,
mantendo a insuficiência respiratória. Houve parada cardiorrespiratória, às 19:00 de
24/05/14. Submetido a manobras de reanimação, porém evoluiu para óbito (...)"
Ao compulsar o respectivo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia confeccionado pela
Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Estado de Segurança/- IML AFRÂNIO
PEIXOTO, averígua-se, também, a destruição provocada nos órgãos internos do jovem militar, em
especial, em seus pulmões, provocada pela inalação excessiva daquele gás, in litteris:
"(...) das narinas surde secreção pardacenta mucoide; tórax e abdome atípicos
apresentando orifício de drenagem torácica e de punções venosas profundas, típicas
de procedimentos terapêuticos; exame interno - (...) incisão anterior no tronco
aberta a cavidade toraxoabdominal , esta mostra derrame da pleural
sanguinolento bilateral; pulmões aumentados de tamanho, congestos com
bolhas subpleurais aos cortes, os pulmões mostram áreas vinhosas e áreas
claras e têm superfícies de consistência aumentada (...)" (Grifo nosso.)
Quanto às lesões corporais do Aspirante VINÍCIUS, vemos as seguintes descrições no laudo de fls. 216

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
a 226 elaborado pela Divisão de Medicina Legal do Centro de Perícias Médicas em face do Ofício nº
2/2014 (RES) do encarregado da Sindicância. (1º BtIInfFuzNav) e da mensagem P262100Z/MAI/2014,
do Comando da Divisão Anfíbia (ComDivAnf):
"Aspirantes VINICIUS DA SILVA CUNHA (fls. 216/221):
no exame clínico de admissão à enfermaria da Escola Naval, há registro da presença de "fuligem" nos
a.
lábios e o quadro clínico e sua evolução hospitalar e compatível com processo inflamatório pulmonar,
causado pela inalação de substâncias agressivas aos pulmões;
uma série de outros sinais, como tosse seca, imitação de garganta, náuseas, dor torácica, respiração
b.
dolorosa, dor de cabeça, fraqueza e desorientação podem aparecer, dependendo de fatores como: o tipo
de agente químico (poeira, gases ou vapores), o ambiente da exposição (ar livre ou lugar fechado),
tempo de exposição (segundos, minutos ou horas), medidas de proteção usadas (máscaras), histórico
medico e presença de outras doenças;
concluímos que o periciado, no presente momento, apresenta quadro clínico compatível com
c.
complicação pulmonar decorrente da inalação de agente químico (gás fumígeno);"
Conclui-se que os responsáveis, ao planejarem e executarem a pista de reação, não demonstraram a
mínima preocupação pela preservação da vida dos seus instruendos, tais condições deveriam preceder
qualquer tipo de exercício direcionado a preparar militares para situações reais de confronto.
É inegável que os militares, por condições peculiares da carreira escolhida, devem ser treinados de
forma diferenciada, envolvendo uma cobrança maior desses bravos combatentes, tanto da parte física
como da psicológica, contudo, o pretexto de tal rigor, acrescido da ausência de cautela ou até mesmo
de algum excesso que possa ser praticado, não resultará em homens mais fortes ou melhor
preparados, mas, sim, poderá colecionar uma legião de mortos ou reformados.
Nesse sentido, o professor de relações internacionais PETERSON FERREIRA DA SILVA, pesquisador de
políticas de defesa e projetos de cooperação civil-militar, já afirmava:
"A profissão militar exige vigor físico, um fortalecimento psicológico e uma
capacidade de conviver minimamente bem com pressões, fadiga, restrição de comida
e de sono".
Contudo, adverte o citado pesquisador que alguns militares podem exigir de seus comandados:
"(...) um grau máximo de desgaste (...) e, quando eles pedem ajuda ou passam mal,
continuam forçando essas pessoas a fazer aquilo porque é uma prova de virilidade e
resistência. O que é um erro gravíssimo."
No presente caso, os instrutores, ao descumprirem normas, extrapolaram o limite do bom senso ao
permitirem que vários alunos prosseguissem com as atividades no túnel de gás, que, provavelmente,
caso tivessem sido previamente preparadas sob a égide das normas de segurança ou interrompida
logo aos primeiros sinais de desconforto dos instruendos antecessores ou, imediatamente cessada,
após o aspirante VINÍCIUS passar mal dentro do túnel, teria impedido o efeito letal.
Então, o que poderia ser uma experiência de agregação de conhecimentos táticos militares
ultrapassou os limites de segurança, resultando em um desfecho trágico.
E, com muita propriedade, como já afirmava, no ano de 1500, o médico e alquimista PARACELSO
"todas as substâncias são venenos, não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta
diferencia o veneno do remédio".
Sendo tal assertiva sempre atual, ampla e cabível como reflexão nos diversos aspectos da vida, restou
evidenciado que os excessos e os descumprimentos de normas básicas de segurança transformaram
em um nefasto evento o que seria uma atividade normal e agregadora.
Quanto ao nexo causal, este se encontra plenamente evidenciado, já que o vínculo existente entre a
conduta praticada pelos instrutores foi determinante para o resultado produzido.
Na prática, para afirmar que alguma pessoa ocasionou um determinado acontecimento, faz-se
necessário estabelecer a ligação entre a sua conduta e o resultado provocado, ou seja, constatar se
daquela ação ou omissão o evento foi gerado.
Ao examinarmos os fatos, detectamos o nexo de causalidade, já que as condutas dos envolvidos foram
decisivas para o resultado, uma vez que tais instrutores se encontravam despreparados para a missão,
carentes de conhecimentos técnicos, menosprezaram os atos de segurança, descumpriram normas
explícitas de prudência e não interromperam o treinamento após os primeiros sinais de que algo não
corria dentro da normalidade.
Noutro giro, é importante registrar que nada nos autos fala a favor de qualquer fragilidade da saúde
dos militares atingidos que sugerisse risco de morte ou lesão quando da prática de exercícios militares,
fator que, inclusive, seria impeditivo para o ingresso nos quadros da Marinha ou resultaria na exclusão
daqueles que não se encontrassem aptos para as atividades da vida castrense. Atente-se que estamos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
falando de dois militares que ostentavam o posto de Aspirantes, ou seja, já se encontravam na vida da
caserna há algum tempo, o que denota que o despreparo dos instrutores na passagem do túnel de gás
foi o único fator causador da morte e da lesão corporal dos militares.
Assim, no caso em tela, o 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, o 1º Sgt JOBERT
JEARLESON PALÁCIO, o 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS e o
3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA devem ser devidamente penalizados, já que:
A uma, ficou demonstrado que a causa da morte do Aspirante CALEB e a lesão corporal do Aspirante
1.
VINÍCIUS tiveram nexo causal com a inalação do gás fumígeno contido no túnel da pista de reação;
A duas, tanto o Oficial Responsável pelo exercício, como os demais instrutores não cumpriram as
2.
orientações técnicas previstas no normativo legal da marinha;
A três, os instrutores não interromperam o evento logo após perceberem os primeiros sinais de que algo
3.
não estava correndo dentro da normalidade.
Verifica-se que são robustas as provas apresentadas em juízo, não restando dúvida de que a
responsabilidade pela morte e pela lesão corporal dos Aspirantes foi ocasionada pelas más condutas
praticadas, sendo dever do Poder Judiciário fazer imperar a justiça, aplicando a devida repreensão legal
àqueles que, mesmo de forma culposa, desde que haja previsão legal para o delito, sejam punidos por
seus atos.
Nesse sentido, trago à colação a ementa referente à Apelação nº 14-15.2006.7.12.0012, publicada em
1º/12/2009, cujo Relator para o Acórdão foi o Exmo. Sr. Alte Esq JOSÉ ALFREDO LOURENÇO DOS
SANTOS, in verbis:
"HOMICÍDIO CULPOSO- ART. 206, § 2°, DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA.
Instrutor militar que, em exercício na piscina, não tomou o dever objetivo
de cuidado, embora houvesse previsibilidade objetiva do evento danoso.
Pânico generalizado causado pela entrada desordenada dos alunos na
piscina, originando a morte de dois instruendos. Desprovimento do apelo da
Defesa. Mantença do "Decisum" de primeiro grau. Decisão por maioria." (Grifo nosso.)
Trago, ainda, excertos da manifestação da PGJM, que, em seu Parecer subscrito pelo Ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, os quais acrescento como razões
de decidir, opina pelo provimento do Apelo interposto pelo Representante Ministerial, com a
consequente reforma do decisum proferido pelo Escabinato de Primeiro Grau para condenar os
Acusados nas penas previstas no art. 206, § 2º, do CPM, in litteris:
"(...)
O ponto nodal da controvérsia cinge-se à existência, ou não, da previsibilidade do
evento lesivo. A toda evidência, é possível entrevê-la, haja vista a violação, pelos
acusados, da NORFORESQ nº 30-01A, que consagra os parâmetros para as atividades
de instrução exercidas em câmara de gás.

Autoria, nexo de causalidade, previsibilidade e materialidade demonstradas às
escâncaras, no cotejo entre os diversos elementos hauridos aos autos, entre provas
testemunhais (Evento 1, -VOLUME5, do Processo Relacionado de nº 198-
20.2014.7.01.0101) e periciais, como os Laudos de Exame de Corpo de Delito N°14
e15/2014, do CPMM, Boletim de Atendimento Médico - Asp Silva Cunha, Laudo de
Exame de Corpo de Delito de Necropsia, Certidão de Óbito, Parecer Técnico, Laudo
Pericial, Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar N° 24/2014 e de
N e c r o p s i a , e P r o n t u á r i o - A s p C a l e b e ( E v e n t o 1 , A P E N S O S
19/20/21/30/31/32/35/39/40/44/56/57, do Processo Relacionado de nº 198-
20.2014.7.01.0101).

A previsibilidade objetiva, que incide sobre a adequação típica e adota como marco
delimitador a capacidade de previsão normal, corrente, corriqueira, exigível de
qualquer pessoa de discernimento e percepção comuns, encontra-se cabalmente
comprovada.
Quaisquer outros agentes teriam objetivamente possibilidade de prever o infausto. É
possível ir mais além, quaisquer outros agentes, na posição dos acusados, não
permitiriam que fossem executados procedimentos alheios às diretrizes de
segurança, porquanto, do contrário, perpetrariam uma ação manifestamente
imprudente e negligente.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
Com efeito, a sua conduta denota falta de atenção, cautela e diligência, bastando
para tanto a demonstração de terem efetuado os procedimentos em dissonância dos
preceitos basilares de segurança, por livre e espontânea vontade, de modo a agirem
com culpa na produção do resultado danoso indesejado, porém, previsível.

A conduta é culpável, permitindo-se delimitar juízo de reprovação e censura, porque a
previsibilidade subjetiva, atenção, cuidado e diligências especiais, são inteira e
cabalmente aferíveis na conduta dos Acusados, levadas em conta suas aptidões
pessoais, em meio às circunstâncias, condições e ocasião em que se deslindou o
resultado não querido, mas previsível.

No caso do 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA, versado em defesa nuclear,
bacteriológica, química e radiológica, como admitir a exculpante por obediência
hierárquica, se deixou de admoestar ao CMG OSMAR e ao Ten BRUNO das
consequências deletérias que poderiam advir do emprego do gás fumígeno em local
fechado, contribuindo para a deflagração do processo causal que levou à morte e à
lesão, respectivamente, dos aspirantes CALEB e VINÍCIUS?

Como tolerar a ação delituosa do Acusado, se o próprio chegou a admitir que a
instrução fora orientada por experiências precedentes, e não de acordo com a
NORFORESQ nº 30-01A, a qual estipula a obrigação do emprego de máscara contra
gases em instrução promovida em câmara de gás, independente do gás utilizado?

Nada pode servir de esteio para a absolvição, incontestavelmente porque a
deflagração do processo causal dependeu - e não se daria de outra forma - da ação
desatenta, imprudente, sem as cautelas exigíveis de TODOS os Acusados.

De fato, se o CMG OSMAR determinou a substituição do gás lacrimogêneo pelo
fumígeno, tal fato não tem o condão de justificar a conduta dos Acusados, que
indevidamente vedaram a entrada e saída do túnel com lonas, além de existir uma
saída falsa, sem permitir a utilização das máscaras, em violação das diretrizes
existentes.

Forçoso concluir, ipso facto, que os Acusados, todos imputáveis, com potencial
conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, procederam de forma
negligente e imprudente, ao não pautarem o exercício militar pelas normas que
regem a transposição em túnel de gás, descurando do dever de cuidado objetivo.
Extreme de dúvidas o liame causal entre a conduta e o resultado infligido, pelo grave
efeito lesivo que provoca em relação à disciplina militar.

Quanto à desclassificação e dosimetria perfilhadas, estamos em que devem ser
mantidas, à luz da jurisprudência e Doutrina incidentes na espécie.

Assoma-nos, por tudo, a serena convicção da existência de provas suficientes para a
condenação, não remanescendo qualquer dúvida acerca da tipicidade da conduta e
da culpabilidade pelo resultado, em razão da previsibilidade do evento lesivo".

Partindo dessa premissa, não vejo melhor solução ao caso vertente, que não seja a reforma da
Sentença hostilizada, para o fim de reconhecer a culpa de todos os militares envolvidos na
execução do túnel de gás.
Por fim, faço constar a declaração de uma mãe, a genitora do Aspirante CALEB, Sra. DANIELA MAROTO
SOUSA, que, ao final de seu termo de declaração sobre a morte de seu filho, assim se pronunciou:
"(...) como seu filho, outros filhos que fossem ingressar em áreas militares, que esse
tipo de treinamento acabasse, pois, um filho novo cheio de ideais, projetos de vida,
viesse acabar de uma forma muito trágica."
Diante do que restou comprovado, com a presença da materialidade, da antijuridicidade e da autoria,
devem ser condenados os militares 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, 1º Sgt JOBERT
JEARLESON PALÁCIO, 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS nas
penas incursas para o crime previsto no art. 206, § 2º, do CPM, e, quanto ao 3º Sgt CARLOS

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/10/2020 19:29:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2158f02710
EDUARDO DA SILVA deve ser mantida a sua condenação proferida pela primeira instância, com a
ressalva ao quantum da pena aplicada.
Assim, passando para a individualização da pena dos Apelados/Apelantes, essas deverão ser fixadas no
seguinte quantum:
Quanto ao 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA:
Primeira fase: partindo-se dos bons antecedentes do réu, o fato de ser primário e em atenção ao
disposto no art. 69 do CPM, fixo a pena base em 1 (um) ano de detenção;
Segunda fase: não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena em 1 (um)
ano de detenção;
Terceira fase: em função do aumento da pena prevista no § 2º do art. 206 do CPM, aumenta-se a
pena em 1/6 (um sexto), já que ocorreu um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa, com
multiplicidade de vítimas, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Quanto ao 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES:
Primeira fase: partindo-se dos bons antecedentes do réu, o fato de ser primário e em atenção ao
disposto no art. 69 do CPM, fixo a pena base em 1 (um) ano de detenção;
Segunda fase: não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena em 1 (um)
ano de detenção;
Terceira fase: em função do aumento da pena prevista no § 2º do art. 206 do CPM, aumenta-se a
pena em 1/6 (um sexto), já que ocorreu um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa, com
multiplicidade de vítimas, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Em relação ao 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO:
Primeira fase: partindo-se dos bons antecedentes do réu, o fato de ser primário e em atenção ao
disposto no art. 69 do CPM, fixo a pena base em 1 (um) ano de detenção;
Segunda fase: não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena em 1 (um)
ano de detenção;
Terceira fase: em função do aumento da pena prevista no § 2º do art. 206 do CPM, aumenta-se a
pena em 1/6 (um sexto), já que ocorreu um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa, com
multiplicidade de vítimas, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Por fim, o 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS:
Primeira fase: partindo-se dos bons antecedentes do réu, o fato de ser primário e em atenção ao
disposto no art. 69 do CPM, fixo a pena base em 1 (um) ano de detenção;
Segunda fase: não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena em 1 (um)
ano de detenção;
Terceira fase: em função do aumento da pena prevista no § 2º do art. 206 do CPM, aumenta-se a
pena em 1/6 (um sexto), já que ocorreu um homicídio culposo e uma lesão corporal culposa, com
multiplicidade de vítimas, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Os Réus fazem jus ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme prevê o art. 84 do CPM,
devendo ser observado o previsto no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", designado o Juízo de
origem para presidir a Audiência Admonitória, conforme dispõe o art. 611 do mesmo diploma legal,
fixando-se o regime prisional aberto para o cumprimento da pena no caso de renúncia ou de
revogação do benefício ora concedido, de acordo com a alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal
comum, c/c o art. 110 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84). Concede-se, ainda, o direito de
recorrer em liberdade aos Réus.
Isso posto, dou provimento parcial ao apelo defensivo, para reduzir a pena imposta ao 3º Sgt
CARLOS EDUARDO DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 206, § 2º, do CPM, e, mantendo a
condenação, fixar pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto; e dou
parcial provimento ao apelo ministerial, para reformar a Sentença absolutória e CONDENAR o 1º Ten
BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, o 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º Sgt FLÁVIO
MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção, por desclassificação, pela prática do delito previsto no art. 206, § 2º, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000812-03.2018.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: CARLOS EDUARDO DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS,
JOBERT JEARLESON PALÁCIO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DR. ROBSON RODRIGUES DA SILVA, DR. RICARCO MENDES MESQUITA E DR JESIMIEL
RODRIGUES DA SILVA.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Insurgem-se a Defesa e o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para
a Marinha, da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 19/7/2018, que absolveu, por maioria dos votos (3x2), os
acusados 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, o 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º Sgt
FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO, da incursão no art. 270, parágrafo único, c/c art. 277, parte
final, na forma do art. 53, todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, bem como
condenou, por maioria (3x2), o 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA, por desclassificação, como incurso no
art. 206, §2º, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, concedendo-lhe o direito de
apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com
base no art. 84 do CPM, c/c art. 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as condições previstas
no art. 626 do CPPM.
Assiste parcial razão à Defesa e ao Órgão Ministerial.
A celeuma cinge-se à apuração da violação do dever objetivo de cuidado por parte dos apelados e do
apelante, instrutores de exercício de campanha realizado no 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros
Navais, no dia 7/4/2014, da instrução militar destinada aos aspirantes do 3º ano de Fuzileiros Navais da
Escola Naval, a qual vitimou fatalmente o Asp Al Jean Caleb Maroto Sousa e lesionou gravemente o Asp Al
Vinícius da Silva Cunha, após transporem túnel de gás em pista de reação, em que os alunos foram
obrigados a ultrapassar obstáculo fechado por lona, sem o equipamento de proteção (máscaras de gás),
após a deflagração de granada de gás fumígeno em seu interior, que substituiu a de gás lacrimogêneo,
por ordem do Comando, em manifesta insubordinação a norma regulamentar da Marinha do Brasil; ou, se
realmente agiram os réus em estrito cumprimento de ordens de autoridade hierarquicamente superior,
devendo ser absolvidos com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa, bem como por ausência
de conduta humana voluntária, elemento do fato típico culposo, conforme preconiza o art. 439, alínea
"d", do CPPM.
Desse modo, não vislumbrei escusas capazes de ensejar as absolvições de todos os acusados.

Desconhecimento da norma de segurança.
As testemunhas e os acusados foram uníssonos em afirmar que desconheciam a normativa NORFORESQ
nº 30-03-A do Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra da Marinha do Brasil, de 9/8/2005, Anexo A,
apêndice III) Normas de Segurança para Exercícios de Guerra Química (fls. 657/724 do apenso), que
regulamenta o uso obrigatório da máscara de proteção em exercícios com a utilização de gás
lacrimogêneo. Verbis:
" NORMAS DE SEGURANÇA PARA EXERCÍCIOS DE GUERRA QUÍMICA. 1— NORMAS
GERAIS 1.1 - O gás lacrimogêneo (CN) não poderá ser empregado nas instruções em que
se possa entrar em contato com água ou lama e assim produzir ácido clorídrico capaz de
provocar queimaduras, lesões graves, inclusive fatais quando internas. 1.2 - Não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
poderá haver associação de CN e fumígenos em exercícios de câmara de gás ou
qualquer ambiente fechado. 1.3 - A instrução da câmara de gás imporá,
obrigatoriamente, a utilização de máscara contra gases. 1.4 - É obrigatória a
presença de um Instrutor/Monitor no interior da câmara de gás durante a passagem dos
instruendos. 1.5 - A destruição das granadas falhadas e da desinfecção da câmara
deverão ser feitas logo após sua utilização. 1.6 - Deverá ser feito o controle da densidade
de gás no interior da câmara, de acordo com os limites de segurança previstos nos
manuais. 1.7 - Na execução do exercício no interior de túnel ou câmara de gás deve-se
vistoriar previamente o local a fim de retirar pedras, paus, granadas usadas ou falhadas
etc, controlar a passagem dos executantes pelo túnel ou câmara de gás, a fim de evitar
seu congestionamento. 1.8 - Destruir todos os engenhos falhados, logo após a utilização."
(Grifos nossos.)
O réu 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES declarou, in verbis:
(...) "respondeu que não tinha conhecimento da NORFORESQ 30-03A e que não
tinha conhecimento dos apêndices;" (...). (Grifo nosso.)
Por sua vez, declarou o 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO, após qualificação que:
(...) "Perguntado se o Sr. interpreta que se fossem cumpridas as Normas da FEE, previstas
na NORPORESQ 30-03A, que trata da prevenção de acidentes em atividades operativas e
exercícios no âmbito da FFE e em seu apêndice III que apresenta as normas de segurança
para exercícios de guerra química, e observado o previsto na 01 30-05D - UTILIZAÇÃO
DAS PISTAS DE ADESTRAMENTO, em que na descrição do evento nº 04 - Túnel de Gás
Lacrimogêneo - determina que o aluno deverá transpor túnel de gás lacrimogêneo,
utilizando a máscara contra gases, o acidente com vítimas poderia ter sido evitado. Antes
da resposta o Sargento Palácio solicitou vistas aos documentos citados na pergunta;
respondeu que poderia, já que estaria utilizando uma máscara contra gases,
mas acredita também que foi uma fatalidade, principalmente porque avalia que
se fosse uma situação esperada ele mesmo não estaria dando esse depoimento
porque já teria morrido." (Grifo nosso.)
O 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO, por seu turno, asseverou:
(...) "observado o previsto na OI 30-05D - UTILIZAÇÃO DAS PISTAS DE
ADESTRAMENTO, em que na descrição do evento Nº 04 - Túnel de Gás
Lacrimogêneo - determina que o aluno deverá transpor o túnel de gás
lacrimogêneo, utilizando a máscara contra gases, o acidente com vítimas
poderia ter sido evitado, respondeu que sim" (...). (Grifo nosso.)
Por derradeiro, o acusado 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA, afiançou que:
(...) " que se fosse utilizada a máscara contra gases e o filtro químico, que a
acompanha, esta ocorrência poderia ter sido evitada." (...). (Grifo nosso.)
Acorde art. 3º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro: "Ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece." Ninguém poderá furtar-se de seu cumprimento mesmo sob a alegação
de erro ou ignorância, por desconhecimento da lei.
A presunção do conhecimento obrigatório da lei é uma construção legislativa com base no princípio da
segurança jurídica esculpido na Constituição Federal e com guarida no Estado Democrático de Direito. O
grande obstáculo, todavia, é a imposição dessa regra a uma sociedade pluralista, com baixo nível de
instrução junto à complexidade da linguagem jurídica adotada.
Muito embora não haja, nem mesmo entre os doutrinadores mais aperfeiçoados, quem seja capaz de
conhecer por inteiro o extenso universo das leis municipais, estaduais, federais ou dos tratados, bem
como das normas infralegais emitidas pela Administração Pública, como portarias, pareceres normativos,
resoluções e decretos, no caso em tela, as circunstâncias factuais não se enquadrariam no critério de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
flexibilização do preceito legal, uma vez que os réus eram instrutores, escolhidos pelo Comando da OM,
para adestrar os aspirantes alunos em exercício de campanha, devendo, obrigatoriamente, estar
inteirados das regras de procedimento e segurança para as instruções, em especial, por se tratar de
exercícios que manifestamente demonstravam perigo de morte aos instruendos.
Os avanços científicos, a revolução cultural e a valorização humanista a que passou o século XX estão
inteiramente ligados à decadência do modelo positivismo puro e a adoção de normas abertas, pautadas
no desenvolvimento dos valores fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana.
Não obstante a nova tendência de generalização das normas e observância aos princípios gerais do
Direito, notório, in casu, que os instrutores deveriam zelar pela integridade física e emocional dos alunos,
sendo fundamental o dever de cuidado, tendo em vista os reiterados exemplos de fatalidades
decorrentes do uso de armas químicas em ambientes fechados, bem como as informações estampadas
pelos fabricantes nas embalagens das granadas de gás.
Os acusados invocaram o erro de direito como meio de escusa a obrigatoriedade da lei. Defenderam,
desse modo, que não se trata de ignorância ao conhecimento da lei, mas dos efeitos legais da sua
inobservância, preservada a boa-fé de suas condutas.
Cumpre, no entanto, salientar que a segurança jurídica é importante para a democratização, devendo
sempre ser observado o princípio da igualdade substancial. Fundamental é a análise das circunstâncias
do caso sub judice, levando-se em consideração as condições sociais, econômicas e psicológicas dos
agentes.
Portanto, em particular na esfera criminal, imperioso observar o princípio da obrigatoriedade da norma,
sendo inescusável a alegação de seu desconhecimento, conforme preconiza o art. 21 do CP ordinário. O
Estado deve manter políticas afirmativas que erradiquem as desigualdades educacional e econômica,
mas, em contrassenso, fundamental fixar sanções pela ignorância da lei àqueles que, sob o argumento da
boa-fé, agem ilicitamente.

Efeitos dos gases lacrimogêneo e fumígeno.
O parecer técnico (fls. 777/782 do apenso) da fabricante Condor S/A Indústria Química é incontestável,
demonstrando os efeitos nefastos da utilização do gás fumígeno em âmbito fechado, bem como,
manifesta é a indicação de que as granadas fumígenas devem ser manuseadas por profissionais
qualificados, devidamente treinados. In verbis:
(...)
"2) Esses tipos de granadas são adequadas para o uso no ambiente em que
foram utilizadas na Pista de Reação? (...) Em operação, a granada deve ser
lançada em ambiente aberto, depois de retirada o grampo de segurança ocorre a
percussão da espoleta e inicia-se a formação interna de gases, gerando pressão até a
abertura dos orifícios de emissão. As substâncias liberadas, quando utilizadas em
condições adequadas, consistem em Cloreto de Zinco, Óxido de Alumínio, Monóxido de
Carbono e Carbono. Em conclusão, nota-se que a Pista de Reação trata-se de local
fechado, de pouca ventilação, e, portanto, inadequado para ouso de ambas as granadas,
a 59-601 e a MB-502. As substâncias liberadas — acima indicadas, quando em
local fechado, podem causar problemas respiratórios.
3) Quais as consequências de uso em locais fechados? Conforme acima
esclarecido, ambas as granadas, se empregadas de forma inadequada, ou seja,
em locais fechados, podem causar lesões graves, como problemas
respiratórios, ou mesmo morte.
(...)
6) Poderiam causar lesões graves ou mesmo morte se usadas em locais

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
fechados? Sim, se utilizadas em locais fechados, podem causar lesões graves e
morte, conforme exposto acima.
7) Houve falta de cuidado efetivo por parte dos instrutores? Conforme
considerações até aqui expostas, as granadas MB-502 e SS-601, foram desenvolvidas
para utilização em locais abertos e destinadas a sinalização em suas diversas formas e
possibilidades de emprego. Em hipótese alguma podem ser utilizadas em locais
fechados ou de pouca ventilação. Qualquer pessoa corretamente treinada tem
conhecimento que estes são artefatos de sinalização e de "cobrir vistas", não
havendo aplicação em ambientes fechados, bem como tem conhecimento que
não se utiliza nenhum tipo de granada fumígena em ambiente fechado.
(...)
10) O incidente poderia ser evitado? De que forma? O incidente poderia ter sido evitado,
não submetendo nenhuma pessoa a ambiente fechados com granadas fumígenas.
11) Poder-se-iam prever as consequências do uso do gás no caso em comento?
Os produtos devem ser utilizados por pessoas treinadas, conforme
recomendações descritas nas fichas técnicas ora carreadas. Uma pessoa
adequadamente treinada poderia prever que a utilização de granadas
fumígenas em ambientes fechados potencialmente perigoso e inadequado." (...).
(Grifos nossos).
Inconteste, ainda que o gás utilizado no obstáculo hermeticamente fechado fosse o lacrimogêneo, a
fatalidade in casu poderia ter sido deflagrada nos mesmos moldes.
Apesar de classificado como substância não letal, segundo o coordenador do Centro de Controle de
Intoxicações da Unicamp, Eduardo de Capitani, o gás lacrimogêneo pode causar complicações e até
matar se for aplicado em ambiente fechado.
"É uma substância que pode matar e, em ambiente fechado, mata mesmo. É
classificada como não letal, mas não significa que não tenha toxicidade para matar. Ao ar
livre o efeito tóxico é limitado, ele se dispersa e as pessoas tendem a fugir". [1]
Em ambientes arejados, quem pode sofrer com o gás lacrimogêneo são as pessoas que já têm problemas
pulmonares - como asma e bronquite - ou cardíacos. O gás pode desencadear uma crise e a pessoa pode
passar muito mal. A reação do organismo quando entra em contato com o gás é de defesa:
"acontece um bronquioespasmo, uma diminuição da oxigenação. O pulmão tenta se
defender da substância, diminuindo a quantidade de ar que entra e, para quem não está
com o pulmão completamente bom, pode haver consequências mais graves". [2]
O uso das substâncias nas ruas, por exemplo, serve para controle de distúrbios, uma vez que seu
principal efeito é a irritação nas mucosas. Os sintomas são geralmente a tosse e falta de ar. Os efeitos
resolvem-se rapidamente se deflagrado em ambiente aberto. Os olhos costumam ser a região mais
afetada (ficam vermelhos, com ardência e lacrimejando).
Segundo o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto. "O efeito costuma durar 1
hora ou mais".[3]
Nota-se, inclusive, que os acusados e as testemunhas, em suas declarações, afiançaram que
interpretavam ser o gás lacrimogêneo mais agressivo que o gás fumígeno.
O gás é composto por dibenzoxazepine e cloroacetofenona. Alguns têm o clorobenzilideno, moléculas
complexas com cloro, podendo as substâncias variaram de acordo com o fabricante. O contato com o gás
costuma irritar as mucosas dos olhos, boca e nariz.
Os gases lacrimogêneos são classificados como agentes irritantes não-letais pela Convenção de Armas
Químicas,[4] Acordo firmado por 178 países. Como seus efeitos são temporários, forças policiais podem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
usá-los para dispersar multidões. No entanto, o Tratado proíbe seu uso como arma de guerra, afirmando
que em alta concentração possui efeitos psicológicos que podem causar desde desorientação até ataques
de pânico, podendo, em última análise, causar a morte.
Em âmbito nacional, as Forças de segurança pública (Polícia Militar, Civil e Federal) e das Armadas podem
usar o gás lacrimogêneo. Quem controla a venda é o Exército, sendo a orientação para que no momento
de um confronto, o oficial responsável, geralmente o mais antigo, avalie como proceder. Antes de usar o
gás, o militar pode usar outros recursos (de acordo com a ameaça), consistentes da presença ostensiva
da tropa até as armas de efeito moral - como bala de borracha, armas de choque e jatos d'água. O gás
lacrimogêneo só é recomendado em situações extremas, como briga de torcida, tumulto generalizado,
rebelião em presídio, entre outras.[5]
Quando utilizado em ambientes abertos, o gás lacrimogêneo é seguro e não provoca a morte, pois se
dispersa rapidamente pelo ar. Mas, se a vítima permanecer em contato com o gás por mais de uma hora,
o gás pode causar intensa asfixia e dificuldade para respirar, aumentando o risco de parada cardíaca e de
insuficiência respiratória. Além disso, quando o gás é utilizado num ambiente fechado, em altas
concentrações, pode provocar queimaduras na pele, nos olhos e nas vias aéreas ou mesmo levar à morte
devido à eventuais queimaduras nas vias respiratórias, provocando asfixia.[6]
Segundo o citado pesquisador, o ideal é que a bomba de gás lacrimogêneo seja disparada para o ar, para
que após sua abertura, o gás seja disperso, afastando as pessoas.[7]
Cumpre salientar que há relatos que comprovam que caso sejam disparadas diretamente contra as
pessoas, como uma arma de fogo comum, as bombas de gás lacrimogêneo podem ser fatais.[8]
Depreende-se, pois, que independente do gás utilizado no obstáculo "túnel de gás" da pista de reação do
exercício de campanha do 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, as duas espécies disponíveis
causariam os mesmos resultados naturalísticos, o que consubstancia a imprudência, a negligência e a
imperícia de todos os acusados que deveriam possuir a expertise para manuseio dos artefatos, bem como
do Comando da respectiva OM, que autorizou todo o procedimento do aludido adestramento.

Da desclassificação do crime; da conduta culposa; da ausência do dever objetivo de cuidado
e exigibilidade de conduta diversa.
Inicialmente impende destacar a acertada desclassificação para a condenação do 3º Sgt CARLOS
EDUARDO DA SILVA, pelo CEJ para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, do crime previsto no art. 270,
parágrafo único, c/c art. 277, parte final, na forma do art. 53, todos do CPM, inserido na Exordial pelo
Parquet, para a conduta típica do art. 206, § 2º, do CPM.
Após detida análise dos autos, pontuo a necessidade dos demais réus, o 1º Ten BRUNO RODRIGUES
GONÇALVES, o 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO,
serem apenados sob a égide da mesma imputação.
Explico.
Quanto ao homicídio culposo, previsto no art. 206 do CPM, salienta-se que o bem jurídico tutelado, assim
como na modalidade dolosa, é a vida. O núcleo da conduta consiste em "matar", tirar a vida de alguém,
podendo sua provocação se dar por ação ou omissão. Pode ser o delito praticado direita ou indiretamente
pelo autor, sendo imprescindível, por via de consequência, que haja nexo causal com o resultado morte.[9]
Para além do caput, as regras insculpidas nos parágrafos do art. 206 do CPM consagram causas de
aumento de pena. O §1º majora o crime em decorrência da conduta ter sido praticada com inobservância
de regra técnica da profissão, arte ou ofício. Não se confunde, no entanto, com a imperícia, afastando o bis
in idem. A imperícia implica na inaptidão, inabilidade profissional ou insuficiência de capacidade técnica, e,
na referida norma em análise, mesmo sendo conhecedor da técnica necessária, o agente não a observa. O
§2º do referido artigo, por sua vez, aduz que: "Se, em conseqüência de uma só ação ou omissão culposa,
ocorre morte de mais de uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
de um sexto até metade." Inegável que os comportamentos negligentes, imprudentes e imperitos dos
acusados ocasionaram a morte do Asp Al Jean Caleb Maroto Sousa e lesão corporal ao Asp Al Vinícius da
Silva Cunha.
Penso que, in casu, os agentes não agiram com todo o devido cuidado necessário. Conforme se depreende
do arcabouço probante, os réus alegaram desconhecimento da norma regulamentar que proibia a
utilização de gás lacrimogêneo ou fumígeno em ambiente fechado, sem a utilização de máscaras de
proteção, sob o fundamento das reiteradas transgressões na praxe militar em exercícios de formação
anteriores.
A repetição de uma conduta ilícita não a torna lícita.
Conforme se observa dos interrogatórios dos réus, estes possuem ampla experiência em exercícios de
campanha e na formação de fuzileiros navais, o que pressupõe que deveriam estar preparados para
exercer as funções de comando e zelar pela segurança de seus subordinados.
Infelizmente, o despreparo, em especial o desprezo pela regulamentação da operação militar, ocasionou o
incidente, previsível e evitável pelos acusados, uma vez que havia inúmeros sinais e informações de como
proceder no referido adestramento.
O elemento subjetivo do crime em análise é a culpa, definida no art. 33, inciso II, do CPM, como sendo:
"culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou
que poderia evitá-lo."
Da interpretação do conceito de culpa no Codex Castrense é possível a subsunção à sua classificação,
sendo utilizadas para a avaliação do elemento subjetivo do crime.
Segundo lição de Cezar Roberto Bitencourt, tal delito detém denotação estrutural diferente do doloso, que
possui como elemento a tipicidade subjetiva.
A doutrina penalista é uníssona em indicar ser indispensável à configuração da culpa a caracterização dos
seguintes elementos: i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; ii) inobservância de um dever
objetivo de cuidado, sob as modalidades imprudência, negligência e imperícia; iii) resultado lesivo não
querido, tampouco, assumido; iv) nexo causal entre a conduta desmazelada e o resultado lesivo; v)
previsibilidade da ocorrência do resultado naturalístico e, por fim, vi) tipicidade, a exigir que a conduta
encontre respaldo típico no ordenamento.
O dever objetivo de cuidado consiste em reconhecer o perigo afeto ao bem jurídico tutelado e preocupar-
se com as possíveis consequências de uma conduta descuidada, deixando de praticá-la ou executá-la
após adotar as indispensáveis e suficientes precauções para evitá-lo[10].
Nas palavras do autor mencionado:
"A avaliação da inobservância do cuidado objetivamente devido resulta na comparação
da direção finalista real com a direção finalista exigida para evitar as lesões dos bens
jurídicos. A infração desse dever de cuidado representa o injusto típico dos crimes
culposos. No entanto, é indispensável investigar o que teria sido, in concreto, para o
agente, o dever de cuidado. E, como segunda indagação, deve-se questionar se a ação do
agente correspondeu a esse comportamento 'adequado'. Somente nesta segunda
hipótese, quando negativa, surge a reprovabilidade da conduta". [11]
O resultado integra o injusto culposo e, sem ele, o crime não tem existência real, sendo indispensável que
a consequência decorra da inobservância do cuidado devido.
Como visto, na aferição da ação típica há de levar em conta situações concretas, mormente a
previsibilidade do juízo objetivo acerca da possiblidade de produção do resultado típico.
Por derradeiro, a conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado consiste em este

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
ocorra exatamente da inobservância das cautelas devidas.
In casu, todos os elementos integrantes do tipo culposo integram as condutas dos agentes, visto terem os
réus desprezado os cuidados devidos, causando resultados diretamente relacionados com a ausência de
zelo, consubstanciando sequelas objetivamente previsíveis e evitáveis.
A propósito, destaca a jurisprudência deste Tribunal Superior:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A
NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PROVA PROIBIDA. CONCEDIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. ORDEM NEGADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. UNANIMIDADE. O paciente
impetrou writ por ter sido denunciado, em conjunto com demais militares, pelo suposto
cometimento do delito de homicídio culposo majorado devido à multiplicidade de vítimas
(art. 206, §2°, c/c art. 90, inciso II, alínea "a", ambos do CPM), e de lesão corporal culposa
(art. 210, caput, c/c art. 90, inciso II, alínea "a", do CPM), em concurso formal próprio (art.
79, caput, do CPM). Pleiteou a declaração da nulidade dos depoimentos prestados no
Inquérito Policial Militar, pois ouvido na condição de testemunha, foi violado o direito
constitucional ao silêncio, bem como requereu o trancamento da ação penal,
exclusivamente a si, em virtude da prova de inocência, da atipicidade de conduta, da
ausência de nexo de causalidade entre a ação ou omissão para a produção do resultado
naturalístico ou da ausência de previsibilidade objetiva das consequências. Há ilicitude da
inquirição de indiciado ou investigado sem a devida advertência do direito a não
autoincriminação, uma vez que, ao prestar o compromisso de dizer a verdade quando
inquirido como testemunha no IPM, seu direito ao silêncio é vulnerado, devendo ser
desentranhados dos autos do IPM, bem como da ação penal instaurada, os interrogatórios
do denunciado em sede de IPM, por conterem violações a preceitos fundamentais,
consubstanciados no direito ao silêncio, no contraditório, na ampla defesa e na não
autoincriminação. Expurgados tais elementos de informação, o feito deverá prosseguir e
ser julgado com base nas demais provas produzidas, bem como nas que serão
elaboradas durante a persecutio criminis. In casu, aparentemente, todos os
elementos do tipo culposo integram a conduta imputada ao paciente, visto ter
o réu não acatado o cuidado devido, causando um resultado indiretamente
relacionado com seu zelo, sendo objetivamente previsível e evitável. O dever
objetivo de cuidado consiste em reconhecer o perigo afeto ao bem jurídico
tutelado e se preocupar com as possíveis consequências de uma conduta
descuidada, deixando de praticá-la ou executá-la, após adotar as
indispensáveis e suficientes precauções para evitá-lo. Acertada é a Decisão de
piso que recebeu a Denúncia contra o paciente, tendo em vista que, muito embora tenha
prevenido a equipe de instrução acerca de trotes e "brincadeiras" com os recrutas, por
meio de advertências e Briefing, este era o comandante do exercício de campanha.
Ordem conhecida e concedida parcialmente. Decisão unânime." (HC nº. 7000284-
32.2019.7.00.0000. Relatoria: Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Publicação:
7/8/2019). (Grifo nosso.)
"EMENTA: HOMICÍDIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ELEMENTOS
CARACTERIZADORES DO TIPO PENAL CULPOSO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RESULTADO
PREVISÍVEL. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR
MAIORIA. Ao apontar uma pistola calibre 9 mm e efetuar disparos com munição real em
direção que não oferecia qualquer segurança, causando a morte de um companheiro de
farda, o Apelado, militar com treinamento de tiro, deixou de empregar a cautela a que
estava obrigado, vindo a causar um resultado que lhe era perfeitamente previsível e para
o qual, inclusive, fora advertido momentos antes da tragédia. Age de forma
imprudente o militar que, em razão de suposta tentativa de invasão do quartel,
efetua disparos com arma de fogo a esmo, em linha reta, sem a prévia e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
inequívoca identificação do alvo, em evidente violação do dever
de cuidado exigível para a situação, restando configurada, com tal conduta, a
prática delituosa. Nesse contexto, em que não houve sequer a identificação visual de
qualquer pessoa estranha com animus de ofender ou de invadir o quartel, não é possível
vislumbrar a presença do requisito "injusta agressão" a justificar a atuação do Apelado,
não havendo que se falar em legítima defesa. Logo, caracterizado o delito de homicídio
culposo, e ausentes quaisquer circunstâncias excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, impõe-se a reforma da sentença absolutória. Apelo ministerial provido.
Decisão por maioria." (Apelação nº. 7000098-77.2017.7.00.0000. Relatoria: Min. Alvaro
Luiz Pinto. Publicação: 27/6/2019). (Grifo nosso.)
Sob esse viés, em delitos deste jaez o desvalor recai, especialmente, sobre a conduta do agente,
porquanto o resultado lesivo não é desejado pelo sujeito ativo. Assim, o agir finalístico guarda estreita
relação com o comportamento guiado pela displicência, pelo desleixo, e não, com o foco na produção do
resultado naturalístico.
Por consequência, o agir culposo advém de atuar descurado, causador de lesão ou perigo incidente sobre
um bem jurídico que encontra ressonância na matriz penal. Pode-se dizer que, "a tipicidade do crime
culposo se define pela divergência entre a ação efetivamente praticada e a que devia ter sido realizada"
[12].
Analisando as modalidades de condutas culposas, o doutrinador Rogério Greco[13] assevera:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu
dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. Na definição de
Anibal Bruno, 'consiste a imprudência na prática de um ato perigoso sem os cuidados que
o caso requer'. Por exemplo, imprudente é o motorista que imprime velocidade excessiva
em seu veículo ou que desrespeita um sinal vermelho em um cruzamento etc. A
imprudência é, portanto, um fazer alguma coisa. (...)
A negligência, ao contrário, é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha.
(...)
Fala-se em imperícia quando ocorre uma inaptidão, momentânea ou não, do agente para
o exercício de arte, profissão ou ofício. Diz-se que a imperícia está ligada, basicamente, à
atividade profissional do agente."
O agravo culposo revela, sobretudo, uma característica normativa aberta: a inobservância do dever
objetivo de cuidado. A fim de elaborar o justo juízo de subsunção, compete ao julgador comparar a conduta
imputada com aquela legitimamente esperada em situações análogas. Daí, cotejada a conduta dos sujeitos
ativos com a esperada pelo homem médio, deve haver disparidade a justificar a apenação.
Cediço ser tênue a linha que separa o dolo eventual da culpa consciente, mas aqui, a diferenciação
exsurge clara, porquanto o dever de cuidado foi dolosamente deixado de lado, a despeito de restar
evidente a sua necessidade.
Ora, todos os acusados agiram em desacordo com os procedimentos necessários para evitar o resultado
danoso às vítimas. Inicialmente, não deram informações aos instruendos quanto ao procedimento de
passagem do túnel de gás, destacando apenas que deveriam transpor o obstáculo sob a técnica do
rastejo baixo. Ainda, taparam todas as extremidades do túnel com lona, para que o gás não se dissipasse.
Ato contínuo, sob as ordens do Comando, não forneceram equipamento de proteção obrigatório para que
os alunos ultrapassassem o obstáculo, ignorando as normas regulamentares da própria instrução,
editadas pela Marinha do Brasil.
O arcabouço processual contém, portanto, provas contundentes para perpetrar ato criminoso de cunho
culposo aos apelados e ao apelante, certo que estes não atuaram com vontade dirigida para o resultado
morte e lesão corporal, no entanto, ele era previsível e evitável.
A materialidade delitiva está provada pelos seguintes documentos: Laudo de Exame de Corpo de Delito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
N°14/2014, do CPMM (evento 1, Doc. 15/16, fls. 216/221); Laudo de Exame de Corpo de Delito
N°15/2014, do CPMM (evento 1, Doc. 16, fls. 222/226); Boletim de Atendimento Médico - Asp Silva Cunha
(evento 1, Doc. 19, fls. 320); Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia (evento 1, Doc. 19, fls.
321/322; e evento 1, Doc. 57, fls. 22/23); Certidão de Óbito (evento 1, Doc. 20, fls. 343); Parecer Técnico
(evento 1, Doc. 20/21, fls. 344/369; evento 1, Doc. 35, fls. 864/868; e evento 1, Doc. 35/39, fls. 871/967);
Laudo Pericial (evento 1, Doc. 21, fls. 376/378; e evento 1, Doc. 39/40, fls. 970/1005); Laudo de Exame de
Corpo de Delito Complementar N° 24/2014 (evento 1, Doc. 30, fls. 669/690); Laudo Complementar de
Exame de Corpo de Delito de Necropsia (evento 1, Doc. 31/32, fls. 746/748; e evento 1, Doc. 57, fls.
29/30) e Prontuário - Asp Caleb (evento 1, Doc. 44/56, , fls. 1/329).
Um dos principais elementos dos crimes culposos, ao lado da violação do dever objetivo de cuidado, é a
imprevisão do previsível.
A imprevisão do resultado, que caracteriza os crimes culposos, pode ser encarada tanto sob o aspecto
objetivo quanto sob o aspecto subjetivo. Daí falar-se em previsibilidade objetiva e previsibilidade
subjetiva.
Por previsibilidade objetiva do resultado entende-se aquele grau de previsibilidade que deve ser auferido
de acordo com o grau de atenção do homo medius. Há previsibilidade objetiva quando o homem médio,
nas circunstâncias em que se encontrava o agente, teria antevisto o resultado.
A tipicidade dos crimes culposos depende da previsibilidade objetiva do resultado ocasionado pela
conduta violadora do dever objetivo de cuidado. E por objetiva devem-se entender aquela capacidade de
antever o resultado inerente à maioria das pessoas. Quando o agente, mesmo agindo com o grau de
atenção inerente ao "homem médio", não conseguir evitar que sua conduta lesione um bem penalmente
tutelado, não poderá ser punido a título de culpa.
Sendo o resultado ocasionado pela conduta do agente absolutamente imprevisível, sobre ele não recairá
nenhuma espécie de reprovação penal. Depreende-se que se o resultado for objetivamente imprevisível,
não há que se falar em tipicidade da conduta. Conforme o caso concreto, inequívoca está a configuração
do homicídio culposo e da lesão corporal, uma vez que o resultado era objetivamente previsível aos
agentes. Tanto, assim o é, que há regulamentação própria para o exercício que prevê a obrigatoriedade
do uso de equipamento de proteção por parte dos instruendos.
Ao contrário da previsibilidade objetiva, que leva em consideração a capacidade de previsão do resultado
inerente ao homem médio, a subjetiva é auferida levando-se em consideração as condições pessoais do
agente. Na subjetiva é questionada a possibilidade de o sujeito, segundo suas aptidões pessoais, e na
medida de seu poder individual, prever o resultado. Forçoso ater-se ao fato de que a expertise do réu
condenado, o Sgt CARLOS EDUARDO, com formação em curso de Operações com Produtos Perigosos
realizado no Corpo de Bombeiros no RJ, além de estágios de QBN (Química, Biológica e Nuclear) na
Companhia de Defesa Química Bacteriológica e Radiológica do Exército Brasileiro (EB) (fls. 21/23 do
apenso), o evidencia no tocante a falta do cuidado objetivo, mas não isenta os demais instrutores do
exercício "túnel de gás" da pista de reação do dever objetivo de proteção da integridade física e
emocional de todos os alunos do evento, demonstrando, na mesma senda, a necessidade de
responsabilizá-los.
Salienta-se que os resultados foram objetiva e subjetivamente previsíveis, ou seja, os agentes deveriam
ter previsto os resultados em virtude de suas particulares condições, pois eram instrutores, escolhidos
pelas suas experiências na formação militar. As condutas, portanto, são típicas e culpáveis, devendo
todos os réus serem condenados.
Concernente à alegação da Defesa, quanto à absolvição dos réus sob o fundamento da inexigibilidade de
conduta diversa, com fulcro no cumprimento de ordens hierarquicamente superiores, corroborada pela
Sentença, não vislumbro, de igual modo, justeza. Decisum in litteris:
(...) "Dessa forma, tendo em vista que os acusados cumpriram a ordem de
substituição do gás lacrimogêneo pelo fumígeno em estrita obediência à ordem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
de superior hierárquico, e que o 1º TEN BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, o 1º
SGT JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º SGT FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO
CARDOSO DE MORAIS não possuíam conhecimento ou treinamento específico
sobre a ação da granada fumígena, não tendo como prever o resultado lesivo,
impõe-se a absolvição, pela excludente de culpabilidade prevista no art. 38, "b" do
CPM." (...) (Grifo nosso.)
A inexigibilidade de conduta diversa caracteriza-se quando agem os autores de maneira típica e ilícita,
embora não mereçam ser punidos, pois, naquelas circunstâncias fáticas, dentro do que revela a
experiência humana, não lhes era exigível um comportamento conforme o ordenamento jurídico.
Constitui causa de exclusão da culpabilidade por reduzir ou excluir a dirigibilidade normativa do agente,
caracterizando-se quando, conforme afirma Welzel (apud SANTOS, 2005), circunstâncias externas
impedem a livre determinação de vontade e o instinto de conservação e pressões psíquicas afetam a
capacidade de agir conforme o direito.
Acorde entendimento de Claus Roxin (2002, p. 67) a exclusão da culpabilidade em virtude da
inexigibilidade de outra conduta, para ensejar a desnecessidade de aplicação da pena:
(...) "Começando com o mais simples: se alguém - por qualquer razão que seja - não
podia evitar o injusto típico por ele realizado, está excluída a punição desde qualquer
teoria da pena imaginável: nada se poderá retribuir a uma culpabilidade inexistente; não
há sentido em querer intimidar a coletividade para que não provoque consequências
indesejadas; e dispensar um tratamento especial-preventivo a uma pessoa cuja conduta
não lhe pode ser reprovada é ou desnecessário ou, no caso dos doentes mentais,
inalcançável por meio da pena." (...).
Ressalta-se que não há um padrão previamente estabelecido que permita caracterizar se naquela
determinada situação era exigível do agente um comportamento conforme o Direito. A possibilidade de
agir de acordo com o ordenamento jurídico é verificada caso a caso, não existindo um padrão de
culpabilidade. Assim, são as peculiares condições humanas que definirão a dirigibilidade normativa do
agente, orientando se a culpabilidade deverá ou não ser excluída.
A inexigibilidade de outra conduta exclui a culpabilidade, pois as causas excludentes da antijuridicidade
excluem o ilícito penal, enquanto as excludentes da culpabilidade não afetam a existência do ilícito,
apenas impedem que o crime seja punível tendo em vista que a conduta do agente não pode ser
censurada por alguma razão.
Deixar de punir com base na ausência de culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa, no
leading case, constitui uma mitigação da função punitiva estatal. Era mais do que esperado que os
militares presentes à instrução como mentores ao exercício de campanha, deveriam conhecer as normas
regulamentares para a fiscalização e comando a execução dos treinamentos. Conforme demonstrado,
independente da espécie de gás que tivesse sido utilizada, a ausência do uso das máscaras de proteção
teria sido, como de fato foi, o fator preponderante para o fatídico resultado.
Ademais, cumpre destacar a clareza da fundamentação do CEJ para a Marinha em sua Decisão no tocante
ao papel de destaque das ordens do Comandante da referida OM para desenrolar o ilícito penal:
"(...) No entanto, em face do conjunto probatório coligido aos autos, restou
comprovado que a troca da granada lacrimogênea pela fumígena foi causa
determinante para o resultado ocorrido, uma vez que os acusados o 1ºTEN BRUNO
RODRIGUES GONÇALVES, o 1º SGT JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º SGT FLÁVIO
MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS não possuíam o treinamento específico
para aplicação de tal gás, conforme descrito nos esclarecimentos prestados pela empresa
CONDOR, fabricante do gás fumígeno, ao responder os quesitos apresentados pelo
Encarregado do IPM (fls. 344/349, apenso 20) (...).
Ademais, os acusados receberam a missão de executar o exercício referente a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
pista de reação, que fazia parte do adestramento para os alunos do 3º ano,
pouco tempo antes de sua realização, não tendo sido possível, portanto,
estudar e conhecer os efeitos e consequências decorrentes da substituição do
gás lacrimogêneo pelo fumígeno. Agiram, portanto, em obediência à ordem que
lhe foi designada pelo CMG Osmar, superior hierárquico, sem questionamentos,
uma vez que esta não era manifestamente ilegal. (...)" (Grifos nossos.)
As condutas dos apelados ensejam censura penal porque restou demonstrado nos autos a inobservância
do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado, pois isentaram-se, assim como o apelante, dos
cuidados para que não ocorresse a morte e as lesões às vítimas.
Por consequência de tal exegese a respeito do tema, bem como o enquadramento ao caso concreto,
conclui-se que o apelante e os apelados não agiram de acordo com as normas de conduta esperadas
objetivamente. Para além, não agiram com a perícia apropriada, uma vez que não cumpriram com todo o
procedimento de segurança, inclusive, fechando o túnel com lona e exigindo a passagem da vítima fatal,
por mais de uma vez, conforme esclareceu o Asp Edilberto Carlos da Rocha Júnior, em seu depoimento na
fase inquisitorial (fls. 586 a 589, doc. 13 do apenso):
(...) "que se lembra, que ainda no 1° Batalhão o Aspirante Caleb lhe disse que o
fizeram passar duas vezes; na sexta-feira pela manhã quando fui para a
enfermaria na Escola Naval, já que estava com muita tosse, ele me disse: "puxa
vida, Rocha, me fizeram passar duas vezes. Isso era desnecessário. Foi
sacanagem do Sargento Flavio"(...) (Grifo nosso.)
Os elementos probantes ora carreados apontaram, com firmeza, a responsabilidade penal dos sujeitos
ativos.
O Direito Penal possui como princípio fundante, basilar, a verdade real, que segundo o douto Luiz Flávio
Gomes,
[14] informa que no processo penal deve haver uma busca da verdadeira realidade dos fatos.
Diferentemente do que pode acontecer em outras esferas da Ciência Jurídica, nas quais o Estado se
satisfaz com os fatos trazidos nos autos pelas partes, no processo penal o Estado não pode se satisfazer
com a realidade formal dos fatos, mas deve buscar que o ius puniendi seja concretizado com a maior
eficácia possível.
Desse modo, existindo prova irrefutável de flagrante vulneração do dever objetivo de cuidado, nas
modalidades imprudência, negligência e imperícia, configura-se, como via de consequência, a
condenação de todos os acusados.

Da individualização das penas.
Passo, então, à individualização da pena:
Quanto ao 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA:
G
1ª fase: levando em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele
primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no Artigo 69 do
Código Penal Militar favoráveis, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de detenção;
2ª Fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em 1
(um) ano de detenção; e
3ª Fase: Em face da causa de aumento prevista no § 2º do art. 206 do CPM, eleva-se a
pena em 1/6, em virtude do homicídio culposo e da lesão corporal culposa em
multiplicidade de vítimas, totalizando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção;
Quanto ao 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES:
G
1ª fase: Levando em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele
primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no Artigo 69 do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
Código Penal Militar favoráveis, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de detenção;
2ª Fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em 1
(um) ano de detenção; e
3ª Fase: Em face da causa de aumento prevista no § 2º do art. 206 do CPM, eleva-se a
pena em 1/6, em virtude do homicídio culposo e da lesão corporal culposa em
multiplicidade de vítimas, totalizando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção;
Em relação ao 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO:
G
1ª fase: Levando em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele
primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no Artigo 69 do
Código Penal Militar favoráveis, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de detenção;
2ª Fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em 1
(um) ano de detenção; e
3ª Fase: Em face da causa de aumento prevista no § 2º do art. 206 do CPM, eleva-se a
pena em 1/6, em virtude do homicídio culposo e da lesão corporal culposa em
multiplicidade de vítimas, totalizando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção; e
Por fim, o 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO:
G
1ª fase: Levando em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele
primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no Artigo 69 do
Código Penal Militar favoráveis, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de detenção;
2ª Fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em 1
(um) ano de detenção; e
3ª Fase: Em face da causa de aumento prevista no § 2º do art. 206 do CPM, eleva-se a
pena em 1/6, em virtude do homicídio culposo e da lesão corporal culposa em
multiplicidade de vítimas, totalizando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.
Deixo de declarar a prescrição da pretensão punitiva com fulcro no § 6º do art. 125 do CPM.
Ex positis, conheço dos Apelos e dou parcial provimento ao Recurso da Defesa, para reduzir a pena
imposta ao 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA, e, no tocante à Contradita do MPM, de igual modo, dou
parcial provimento, para, reformando a Sentença, condenar o 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES; o
1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º Sgt FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO, todos como
incursos no crime do art. 206, §2º, do CPM, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, concedendo-lhes
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM,
devendo os condenados cumprirem as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com
a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. Designo o Juízo prolator da
Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, estabelecendo
o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum.

Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Mortes provocadas pelo excesso do uso da força no contexto das Forças Militares.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:29:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c3e0ad10
Disponível em: https://www.tuasaude.com/gas-lacrimogeneo/. Acesso em 7/8/2019.
[2] Mortes provocadas pelo excesso do uso da força no contexto das Forças Militares.
Disponível em: https://www.tuasaude.com/gas-lacrimogeneo/. Acesso em 7/8/2019.
[3] Mortes provocadas pelo excesso do uso da força no contexto das Forças Militares.
Disponível em: https://www.tuasaude.com/gas-lacrimogeneo/. Acesso em 7/8/2019.
[4] Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenagem e Utilização
de Armas Químicas e sobre sua Destruição, que entrou em vigor em 1997, acordo
administrado pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), ratificada pelo
Brasil pelo Decreto nº 2.977, de 1º/3/1999. "Promulga a Convenção Internacional sobre a
Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a
Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo, assinada em Paris, em 13 de janeiro
de 1993." Publicado em: 1º/3/1999.
[5] Condor Tecnologias Não-Letais, Convenção de Armas Químicas; Major Tanos Celmar
Costa Franca, engenheiro químico do Instituto Militar de Engenharia, Tenente Lima Ramos,
porta-voz do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro e The Encyclopedia of
Warfare: From the Earliest Times to the Present Day, de Adrian Gilbert. Acesso em:
https://super.abril.com.br/comportamento/descubra-as-regras-para-usar-o-gas-
lacrimogeneo/.
[6] Mortes provocadas pelo excesso do uso da força no contexto das Forças Militares.
Disponível em: https://www.tuasaude.com/gas-lacrimogeneo/. Acesso em 7/8/2019.
[7] Mortes provocadas pelo excesso do uso da força no contexto das Forças Militares.
Disponível em: https://www.tuasaude.com/gas-lacrimogeneo/. Acesso em 7/8/2019.
[8] "20 de Junho de 2013 - Fernando da Silva Candido, 34 anos (Rio de Janeiro - RJ)
Manifestante morre após inalar grande quantidade de gás lacrimogêneo." Disponível em:
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/manifestante-do-rio-morre-por-complicacoespulmonares
-apos-inalar-gas-lacrimogeneo-02082013. Acesso em: 7/8/2019. "21 de Junho, 2013 -
Cleonice Vieira de Moraes, 54 anos (Belém - PA) Gari morre após ter inalado gás
l a c r i m o g ê n e o
l a n ç a d o
p e l a
P o l í c i a
M i l i t a r . "
D i s p o n í v e l
e m :
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/cotidian
o/2013/06/1298942-morre-em-belem-pa-gari-que-inalou-gas-lacrimogeneo-em-
protesto.shtml. Acesso em: 7/8/2019.
[9] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar. 2ª Ed. São Paulo:
Saraiva, p. 982.
[10] Idem, p. 366.
[11] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Editora
Saraiva. 17. ed., 2012, p. 367.
[12] Idem. p. 365.
[13] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume 1. Editora Impetus.
13. ed. p. 203.
[14] BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flávio; e, DAHER, Flávio. Curso de Direito Penal:
Parte Geral Arts. 1º a 120. v. 1. São Paulo: Juspodivm, 2016.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/10/2020 14:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1723d91
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000812-03.2018.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA.
APELADOS: 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES; 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e 2º Sgt
FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORÁIS e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: ROBSON RODRIGUES DA SILVA e RICARDO MENDES MESQUITA.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8º e 9º do
art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM)
Pedi vista destes autos para melhor examinar as circunstâncias em que foi executada a
Instrução Militar do Túnel de Gás da Pista de Reação do 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais
(1º BtlInfFuzNav) em 7.5.2014, para o 3º Ano de Fuzileiros Navais da Escola Naval, que resultou na
morte do Asp JEAN CALEB MAROTO SOUSA e em lesões corporais no Asp VINÍCIUS DA SILVA
CUNHA, após ouvir atentamente o Voto do Eminente Ministro Alte Esq ALVARO, Relator à época, o
qual foi acompanhado pela Ministra Revisora Dra MARIA ELIZABETH.
A Defesa constituída insurge-se contra a Sentença que condenou o 3º Sgt CARLOS
EDUARDO DA SILVA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, por desclassificação, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade, pela prática do delito
previsto no art. 206, § 2º, do CPM ( Homicídio culposo com multiplicidade de vítimas).
Noutro vértice, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória do 1º Ten BRUNO
RODRIGUES GONÇALVES, do 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e do 2º Sgt FLÁVIO MARCELO
NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS, para que todos sejam condenados como incursos no mesmo tipo
penal.
Em seu Voto, o então Min Relator deu parcial provimento ao apelo defensivo para, reduzindo a
pena imposta, condenar o 3º Sgt CARLOS EDUARDO DA SILVA à 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção, por desclassificação, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, pela prática do delito previsto no art.
206, § 2°, do CPM, e parcial provimento ao apelo ministerial, para reformar a Sentença absolutória e
condenar o 1º Ten BRUNO RODRIGUES GONÇALVES, o 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º Sgt
FLÁVIO MARCELO NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
detenção, por desclassificação, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, pela prática do delito previsto também no
art. 206, § 2º, do CPM, sendo acompanhado pela Revisora.
Ao examinar cuidadosamente as circunstâncias da fatídica instrução militar, alinho-me ao
acertado Voto do Relator, à época, pelas razões que passo a esclarecer.
Cumpre registrar que se tratava de Exercício no Terreno, previsto no Programa de
Movimentação Prevista e Exercícios (PMPE) do Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, para o
mês de maio de 2014.
O Programa tinha por finalidade complementar o Ensino Profissional Naval, de modo a ministrar
as instruções iniciais básicas de combate para os 34 (trinta e quatro) Aspirantes Fuzileiros Navais
do 3º Ano da Escola Naval, com a previsão de Tiro com EVN (Equipamento de Visão Noturna), de Pista
de Primeiros Socorros e Transporte de Feridos, de Técnicas de Camuflagem Individual e do Material,
bem como da execução da Pista de Reação.
O 1º BtlInfFuzNav foi o encarregado de apoiar o Exercício, no Complexo Naval da Ilha do
Governador (CNIG), com uma Equipe de Instrução.
A Pista de Reação estava regulada no Anexo "C" da Ordem Interna (OI) nº 30-05D, de
25.2.2008, do Comandante do 1º BtlInfFuzNav. O propósito da Pista de Reação era testar o combatente
em seus reflexos face às situações que podem surgir quando estiver na função de esclarecedor, ponta
de uma patrulha, ou qualquer outra dentro de um Grupo de Combate (GC).
Para tanto, a Pista foi idealizada com 17 (dezessete) eventos, montados ao longo de uma trilha
batida em mata densa, com incidentes militares ativos e passivos, que exigiam determinadas reações
do combatente e o emprego de técnicas militares básicas, em ambiente controlado. A tarefa inicial do
aluno era transmitir uma mensagem ao Comandante da Companhia que estaria no Posto de Comando
(PC), ao final da pista, devendo também relatar as ocorrências havidas durante o seu percurso.
Dentre as situações, o Anexo C da OI nº 30-05D determinava que o Evento nº 4 - Túnel de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/10/2020 14:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1723d91
Gás Lacrimogêneo deveria ser mobiliado por 2 (dois) instrutores e a ação proposta previa que " o
aluno deverá transpor o túnel de gás lacrimogêneo, utilizando a máscara contra gases".
Analisando em conjunto a finalidade do Exercício no Terreno e o desenho da Pista de Reação,
verifica-se que os Aspirantes deveriam empregar as técnicas iniciais básicas do combatente, como o
rastejo, o comando crawl, o rappel, a transposição aquática, a escalada com apoio de cabo, a bússola,
entre outras práticas.
No caso do Evento nº 4 - Túnel de Gás Lacrimogêneo -, o objetivo era a transposição do túnel
de gás lacrimogêneo, empregando corretamente a máscara contra gases.
Além dessa norma específica da Pista de Reação, o então Relator destacou as disposições
contidas no NORFORESQ (Normas da Força de Fuzileiros da Esquadra) nº 30-03A, regulamento que
trata da prevenção de acidentes em atividades operativas e exercícios no âmbito da Força de
Fuzileiros da Esquadra (FFE), especialmente o Apêndice das Normas de Segurança para Exercícios de
Guerra Química, que impunha o uso da máscara contra gases.
O Evento nº 4, Túnel de Gás Lacrimogêneo da Pista de Reação, estava regulado pelas medidas
de segurança estabelecidas pelo próprio Comando do 1º BtlInfFuzNav e também pelo Escalão Superior.
Entretanto, a Equipe de Instrutores realizou modificações durante a sua execução, visando adequar o
evento aos meios materiais disponibilizados.
Conforme se vê nos autos, o Comandante da Unidade decidiu empregar o gás fumígeno no
Evento em substituição ao gás lacrimogêneo pela carência do material. Tal escolha contrariou o
emprego operacional do petrecho, expondo os instruendos à toxidade dos gases liberados. Assim, o
Comandante autorizou a Equipe de Instrução a utilizar o gás fumígeno em lugar do Lacrimogêneo,
inovando o Túnel com Gás Fumígeno para o Exercício. Frise-se que esse não é o procedimento
proposto para o Evento regulado e nem o emprego operacional previsto para o fumígeno. Entretanto, o
uso da máscara contra gases neutralizaria os efeitos danosos do gás fumígeno.
A partir da autorização do Comandante, a Equipe de Instrução, chefiada pelo 1º Ten BRUNO e
composta pelo 1º Sgt PALÁCIO, 2º Sgt FLÁVIO e 3º Sgt CARLOS EDUARDO, adequou procedimentos não
previstos para a Pista de Reação: os Aspirantes deveriam passar por uma "área gasada sem qualquer
proteção", utilizando a técnica do rastejo baixo. Calcularam que os instruendos levariam, no máximo,
20 (vinte) segundos para percorrer o Túnel de aproximadamente 3 (três) metros de comprimento.
Em face dessa decisão, as 348 (trezentas e quarenta e oito) máscaras de gás e os 682
(seiscentos e oitenta e dois) filtros disponíveis no Batalhão não foram empregados ou considerados
pelos agentes.
A Equipe de Instrução, ao criar o Evento "Área Gasada por Fumígeno" para os Aspirantes
ultrapassarem, sem qualquer proteção, baseou-se em procedimentos empíricos, ou seja, em
experiências vividas pelos próprios instrutores, como afirmado por eles, ao assegurarem que
"sempre foi assim" e que jamais havia ocorrido qualquer tipo de intercorrência.
Assim, a existência de apenas 4 (quatro) granadas fumígenas, sendo 1 (uma) MB-502 e 3 (três)
SS 601, determinou a organização dos 34 (trinta e quatro) Aspirantes instruendos em 8 (oito) equipes.
Destinou-se uma granada para cada 2 (duas) equipes executantes. A primeira Equipe, composta por 5
(cinco) Aspirantes, passou pelo túnel logo após o lançamento da granada MB-502 pelo 2º Sgt FLÁVIO.
Registra-se que a granada MB-502 tem maior toxidade para a saúde humana. Esta primeira Equipe
ultrapassou o obstáculo rapidamente, como calculado pelos instrutores, levando em média 20 (vinte)
segundos para cada Aspirante percorrer o incidente.
As extremidades do túnel estavam cobertas por capichamas, inclusive a chaminé, já não sendo
possível enxergar nada dentro do obstáculo, dificultando até mesmo a respiração, devido à alta
concentração do gás fumígeno e à falta de claridade.
Nessas condições, a segunda Equipe, composta pelos Aspirantes ROCHA JÚNIOR, SILVA CUNHA,
CALEB e WILLIAM, abordou o Túnel com Gás Fumígeno, nesta ordem. Ao executar o exercício, o Asp
SILVA CUNHA ficou bloqueado pela saída falsa do Túnel. Ainda com o Asp SILVA CUNHA dentro do
túnel, o 2º Sgt FLÁVIO permitiu a entrada do Asp CALEB, causando um congestionamento. Então, o Asp
CALEB retornou, pela entrada, e pediu ajuda para o companheiro. Prontamente, o 3º Sgt CARLOS
EDUARDO entrou no túnel e retirou o Asp SILVA CUNHA. Ao final da intervenção do instrutor, o Asp
CALEB repetiu o exercício, transpondo o túnel aparentemente sem maiores problemas.
Em síntese, pode-se concluir que a existência, na configuração do obstáculo, de uma saída
falsa, à esquerda, que impedia a passagem, foi agravada pelo deficiente controle de entrada e saída
dos instruendos no túnel, causando um congestionamento no seu interior. A concentração de gás
fumígeno estava alta naquele momento, devido ao tamponamento das extremidades e à queima total
da granada MB-502, aumentando, consideravelmente, o tempo de exposição aos gases e, por
consequência, havendo a inalação da substância pelos Aspirantes.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/10/2020 14:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1723d91
A atividade militar é naturalmente plena de riscos. No dia a dia, exige-se do militar o manuseio
de armamentos, de munições, de granadas de gás, de veículos militares aéreos, fluviais ou terrestres,
e tantos outros materiais, tudo de acordo com as normas de emprego e de segurança, aperfeiçoadas
ao longo dos tempos. Tais riscos fazem parte da essência da vida castrense, sendo reduzidos ou até
eliminados com o emprego adequado do material e o uso correto dos equipamentos de proteção e
segurança.
Por isso, a instrução inicial básica do emprego da máscara contra gases está perfeitamente
alinhada com a evolução do adestramento. Hoje, além do armamento e da munição, o soldado
moderno leva consigo o computador e o equipamento de visão noturna (EVN), bem como o capacete
balístico, o colete balístico e a máscara contra gases, entre outros apetrechos.
É facilmente percebido que a transposição de um Túnel de Gás Lacrimogêneo por militar,
utilizando a máscara contra gases, acarreta um risco permitido no ambiente castrense, caracterizando
um evento de baixíssimo risco à saúde humana. Por outro lado, a exposição de militar a qualquer tipo
de gás tóxico, em concentração excessiva, sem a devida proteção, apresenta-se como um risco
proibido, ainda mais quando se desconhece a toxidade dos elementos liberados. A situação torna-se
agravada por se tratar da formação de aspirantes, futuros oficiais da Marinha do Brasil, que
naturalmente conduzirão no futuro exercícios dessa mesma natureza e precisam saber empregar
corretamente o material.
Essa percepção foi confirmada pelo Laudo Pericial do Centro de Defesa Nuclear, Biológica,
Química e Radiológica da Marinha do Brasil, de 4.12.2015, realizado com medidores de gás, durante
reprodução simulada na Pista de Reação, com a granada de mesma natureza da que foi empregada no
dia dos fatos. Repise-se que o gás fumígeno não deve ser usado em ambiente fechado, ainda mais sem
a máscara contra gases. Todavia, pelo Laudo Pericial, observa-se que, se os aspirantes estivessem com
a máscara contra gases, os resultados do acidente poderiam ter sido evitados.
De fato, a Equipe de Instrutores do 1º BtlInfFuzNav criou um risco proibido, ao submeter os
Aspirantes do 3º Ano da Escola Naval a exposição do gás fumígeno em ambiente vedado, sem
qualquer proteção, em descumprimento às disposições de execução e de segurança previamente
compiladas pela Marinha, bem como pelo emprego inadequado de artefato tóxico.
Verificando-se o perfil dos militares acusados, observa-se que não se trata de militares
inexperientes. Pelo contrário, conforme se vê na qualificação profissional dos agentes: 2º Ten BRUNO -
militar de carreira, formado na Escola Naval, com mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
experiência, além de ser o oficial de segurança da Pista de Reação; 1º Sgt PALÁCIO - mais de 20 (vinte)
anos como instrutor na Pista de Reação; 2º Sgt FLÁVIO - Curso de Comandos Anfíbios e Enfermeiro; e
3º Sgt CARLOS EDUARDO - cursos na área nuclear, biológica, química e radiológica. São pessoas com
formação profissional e até larga vivência castrense.
Dessa forma, os preceitos legais vigentes e norteadores para garantir a segurança para o
treinamento militar e salvaguardar os instruendos foram esquecidos pelos condutores do exercício, o
que resultou no fatídico evento.
Pelo exposto, não nos foi possível chegar a outra conclusão senão a de que os instrutores da
Equipe de Instrução do 1º BtlInfFuzNav deixaram de empregar a prudência ordinária, a que estavam
obrigados em face das circunstâncias, não prevendo o resultado que deveriam prever, ao empregar
inadequadamente o gás fumígeno com alta concentração em um túnel com as suas extremidades
cobertas, obstáculo que os Aspirantes do 3º Ano da Escola Naval deveriam ultrapassar sem qualquer
proteção, resultando na morte de um e em lesões corporais em outro.
Diante do uso inadequado do gás fumígeno em ambiente fechado, da ausência do emprego da
máscara contra gases e do descontrole na entrada e saída dos instruendos do túnel, contrariando as
normas de segurança da Marinha em treinamento militar, configuradas estão a negligência, a
imprudência e a imperícia.
Os requisitos do crime culposo estão bem assentados no acurado Parecer do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIRA, in verbis:
"Autoria, nexo de causalidade, previsibilidade e materialidade demonstradas às
escâncaras, no cotejo entre os diversos elementos hauridos aos autos, entre provas
testemunhais (...) e periciais (...).".
É importante esclarecer que a dita saída falsa, existente no túnel e que impedia a progressão
do instruendo, caso tomasse o sentido errado, fazia parte da estrutura do Túnel de Gás, não sendo um
incremento de risco criado pelos instrutores para aumentar o grau de dificuldade do obstáculo.
Inclusive os Aspirantes foram advertidos da sua existência.
Outrossim, ratificar que o exercício militar deve ser o mais realista possível, a fim de preparar
técnica, tática e estrategicamente os integrantes das Forças Armadas. Entretanto, as alterações do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/10/2020 14:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b1723d91
emprego do material militar devem resultar de experimentações doutrinárias comprovadas ou de
lições aprendidas, sempre com a consulta prévia aos órgãos técnicos envolvidos e a outros
especialistas.
O argumento defensivo de executar determinado procedimento, porque " sempre foi assim",
não tem o condão de afastar a culpa do agente ou transformar um comportamento proibido em algo
permitido. No caso, os instrutores alegaram conduzir o Evento Túnel de Gás Lacrimogêneo, sem a
proteção das máscaras contra gases e com o emprego de granadas fumígenas, porque o fato seria
repetitivo. Filosofia falha. Não cabe aos profissionais das Armas conduzirem atividades de risco apenas
com conceitos de ouvir falar. As normas de segurança e proteção existem para serem cumpridas. Ao
profissional militar cabe estudar a missão, ler os relatórios de lições aprendidas, conhecer os detalhes
da tarefa e empregar corretamente os meios. A improvisação sem previsibilidade ou o conhecimento
técnico expõe os efetivos a riscos desnecessários, podendo levar os instruendos a sequelas
permanentes ou ao óbito por negligência, imprudência ou imperícia dos instrutores e monitores.
Embora com o melhor espírito de cumprimento de missão, foi o que se viu no presente caso.
Não houve dolo, mas sim culpa.
Diante do exposto, acompanho as posições adotadas pelos Eminentes Relator e Revisora,
dando parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena imposta ao 3º Sgt CARLOS EDUARDO
DA SILVA à 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 206, § 2º, do CPM, e parcial
provimento ao apelo ministerial, para reformar a Sentença absolutória e condenar o 1º Ten BRUNO
RODRIGUES GONÇALVES, o 1º Sgt JOBERT JEARLESON PALÁCIO e o 2º Sgt FLÁVIO MARCELO
NASCIMENTO CARDOSO DE MORAIS também à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, por
desclassificação, todos incursos no art. 206, § 2º, do CPM ( Homicídio culposo com multiplicidade
de vítimas). Concedo ainda aos condenados o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.